Tribunal: CARF
Processo: 19515.720994/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESTRUIÇÃO DE MÍDIAS COM EXTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configura cerceamento de defesa a destruição de mídias magnéticas contendo extratos bancários recebidos pela fiscalização, desde que observadas as normas de segurança estabelecidas no art. 9o da Portaria RFB no 2.047/2014, sendo obrigatório o descarte após a digitalização dos dados e sua inclusão no sistema e-Processo, com lavratura do respectivo Termo de Destruição.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO DIVERSO DO PREVISTO NA CARTA-CIRCULAR BACEN No 3.454/2010. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício na instrução processual pela disponibilização de arquivos em formato diverso daquele previsto na Carta-Circular BACEN no 3.454/2010, norma dirigida às instituições financeiras e não à Administração Tributária. A validade da prova independe da forma de apresentação, desde que preservados os elementos essenciais para o pleno exercício do contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência de individualização de condutas não enseja nulidade do lançamento quando este se fundamenta na responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, cujo critério jurídico repousa na existência de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Ademais, assegurado o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, mediante regular ciência dos atos processuais e das razões do lançamento, não há o que se falar em cerceamento de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A alegação de “insuficiência” das diligências, fundada na discordância com a conclusão da autoridade fiscal, não configura vício formal, sobretudo quando assegurado o contraditório, com ciência dos atos e oportunidade de manifestação sobre os elementos probatórios produzidos.
PROVA EMPRESTADA. DECISÃO JUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR. INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não enseja nulidade a utilização, no processo administrativo fiscal, de elementos oriundos de decisões judiciais proferidas em sede de medida cautelar ou em agravo de recurso especial, especialmente quando tais decisões reconhecem, ainda que de forma provisória, a existência de direção e controle comuns entre os envolvidos e a ocorrência de confusão patrimonial. Tais elementos não constituem prova emprestada em sentido técnico, mas indícios utilizados como complementação da prova documental, devidamente incorporados aos autos e submetidos ao contraditório.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESERVA DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A imputação de responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN não implica desconsideração da personalidade jurídica, tampouco exige a prévia intervenção do Poder Judiciário. Trata-se de instituto próprio do Direito Tributário, distinto da desconsideração prevista no art. 50 do Código Civil, e fundado na participação objetiva dos sujeitos na situação que constituiu o fato gerador.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO OU CONFISSÃO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. PRESENÇA DE DOLO. SÚMULA CARF No 72. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO.
A ausência de recolhimentos antecipados ou de confissão de débitos próprios na DCTF afasta a incidência do art. 150, §4o, do CTN, impondo-se a observância da regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal. Ademais, estando caracterizada a existência de dolo, aplica-se a orientação da Súmula CARF no 72, que determina a aplicação do prazo do art. 173, I, do CTN.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não afastam a presunção legal de omissão de receitas.
LUCRO ARBITRADO. ART. 47 DA LEI No 8.981/1995. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OU LIVRO CAIXA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. RECEITA BRUTA CONHECIDA. NATUREZA NÃO SANCIONATÓRIA.
A apuração do lucro com base no arbitramento é medida imposta pela legislação tributária nas hipóteses em que a pessoa jurídica deixa de apresentar escrituração contábil ou Livro Caixa exigido pelo art. 45 da Lei no 8.981/1995, impossibilitando a identificação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. Constatada a existência de créditos bancários não comprovados, configura-se receita bruta conhecida, apta a embasar o arbitramento do lucro, nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995 e do art. 530 do RIR/1999. O arbitramento, nesse contexto, não possui natureza sancionatória, mas trata-se de critério legal de apuração do lucro diante da ausência ou inidoneidade da escrituração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÕES PARCIAIS.
É legítima a constituição da base de cálculo do crédito tributário com base em depósitos bancários de origem não comprovada, quando o contribuinte, regularmente intimado, não apresenta documentação idônea que comprove a natureza não tributável dos valores. A ausência de descrição individualizada de cada lançamento bancário não compromete a validade do lançamento, desde que os elementos fornecidos sejam suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE POR INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional decorre da existência de interesse comum, de natureza jurídica, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, prescindindo da demonstração de condutas individualizadas a cada corresponsável.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. OMISSÃO DE RECEITAS. ENTREGA DE DECLARAÇÕES ZERADAS. BLINDAGEM PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO
A responsabilidade pessoal prevista no art. 135, incisos II e III, do Código Tributário Nacional exige a demonstração de infração à lei, contrato social ou estatutos, praticada com excesso de poderes ou no exercício da administração, sendo suficiente a comprovação de conduta omissiva relevante ou de tolerância consciente a práticas ilícitas. A total omissão de receitas, a ausência de escrituração contábil e o descumprimento reiterado de obrigações acessórias configuram infração à lei apta a atrair a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza-se a responsabilidade solidária quando demonstrada a confusão patrimonial entre pessoas jurídicas e físicas, evidenciada pela circulação indiscriminada de recursos, ausência de segregação contábil e inexistência de comprovação da causa jurídica das transferências. Alegações genéricas de gestão financeira, desacompanhadas de prova idônea, não afastam a configuração do interesse comum na conformação do fato gerador.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS OMITIDAS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS e da COFINS abrange a totalidade das receitas auferidas, inclusive as omitidas. Valores ingressados de forma definitiva no patrimônio da pessoa jurídica, sem comprovação de origem ou natureza jurídica diversa, integram a base tributável, ainda que não escriturados. Alegações genéricas de atipicidade ou sujeição à alíquota zero, sem prova idônea, não afastam a incidência das contribuições.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E DECLARAÇÕES.
A multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 é cabível diante de conduta dolosa evidenciada por omissão relevante de receitas, ausência de escrituração contábil, entrega de declarações com valores zerados e confusão patrimonial. Tais elementos afastam erro escusável e justificam a manutenção da multa qualificada.
RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE TERCEIROS DO POLO PASSIVO. ART. 124, I, E ART. 135 DO CTN. VÍNCULO JURÍDICO-MATERIAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU AOS ESTATUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É legítima a exclusão de terceiros do polo passivo do auto de infração quando não demonstrado, de forma objetiva e suficiente, o vínculo jurídico-material com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do CTN), tampouco a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN).
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. PIS/COFINS. REGIME DE APURAÇÃO MENSAL. ART. 173, I, DO CTN. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
É correta a exclusão do crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS dos períodos de outubro e novembro de 2013 quando, à luz do art. 173, I, do CTN, restar ultrapassado o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
RECURSO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DE RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
Não se subsume à presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou saídas de recursos (débitos bancários), por não representarem acréscimo patrimonial. A exclusão de tais valores, reconhecida pela autoridade julgadora de primeira instância, baseou-se em documentação fiscal e bancária, com adequada distinção entre ingressos financeiros e conversões de ativos ou transferências.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.689/2023.
A redução da multa qualificada de 150% para 100%, determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, encontra amparo no novo limite legal introduzido pela Lei no 14.689/2023, aplicável aos lançamentos não definitivos, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720994/2019-21
ACÓRDÃO
1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESTRUIÇÃO DE MÍDIAS COM EXTRATOS
BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configura cerceamento de defesa a destruição de mídias magnéticas
contendo extratos bancários recebidos pela fiscalização, desde que
observadas as normas de segurança estabelecidas no art. 9o da Portaria
RFB no 2.047/2014, sendo obrigatório o descarte após a digitalização dos
dados e sua inclusão no sistema e-Processo, com lavratura do respectivo
Termo de Destruição.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO DIVERSO DO PREVISTO
NA CARTA-CIRCULAR BACEN No 3.454/2010. INEXISTÊNCIA.
Inexiste vício na instrução processual pela disponibilização de arquivos em
formato diverso daquele previsto na Carta-Circular BACEN no 3.454/2010,
norma dirigida às instituições financeiras e não à Administração Tributária.
A validade da prova independe da forma de apresentação, desde que
preservados os elementos essenciais para o pleno exercício do
contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
CONDUTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM.
ART. 124, I, DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência de individualização de condutas não enseja nulidade do
lançamento quando este se fundamenta na responsabilização solidária
prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, cujo critério
jurídico repousa na existência de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Ademais, assegurado o
Fl. 9956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
2
pleno exercício do contraditório e ampla defesa, mediante regular ciência
dos atos processuais e das razões do lançamento, não há o que se falar em
cerceamento de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de “insuficiência” das diligências, fundada na discordância com
a conclusão da autoridade fiscal, não configura vício formal, sobretudo
quando assegurado o contraditório, com ciência dos atos e oportunidade
de manifestação sobre os elementos probatórios produzidos.
PROVA EMPRESTADA. DECISÃO JUDICIAL EM MEDIDA CAUTELAR.
INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não enseja nulidade a utilização, no processo administrativo fiscal, de
elementos oriundos de decisões judiciais proferidas em sede de medida
cautelar ou em agravo de recurso especial, especialmente quando tais
decisões reconhecem, ainda que de forma provisória, a existência de
direção e controle comuns entre os envolvidos e a ocorrência de confusão
patrimonial. Tais elementos não constituem prova emprestada em sentido
técnico, mas indícios utilizados como complementação da prova
documental, devidamente incorporados aos autos e submetidos ao
contraditório.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO
CTN. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESERVA DE
JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A imputação de responsabilidade solidária com fundamento no art. 124,
inciso I, do CTN não implica desconsideração da personalidade jurídica,
tampouco exige a prévia intervenção do Poder Judiciário. Trata-se de
instituto próprio do Direito Tributário, distinto da desconsideração prevista
no art. 50 do Código Civil, e fundado na participação objetiva dos sujeitos
na situação que constituiu o fato gerador.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO OU CONFISSÃO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART.
150, §4o, DO CTN. PRESENÇA DE DOLO. SÚMULA CARF No 72.
DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO.
A ausência de recolhimentos antecipados ou de confissão de débitos
próprios na DCTF afasta a incidência do art. 150, §4o, do CTN, impondo-se
Fl. 9957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
3
a observância da regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do mesmo
diploma legal. Ademais, estando caracterizada a existência de dolo, aplica-
se a orientação da Súmula CARF no 72, que determina a aplicação do prazo
do art. 173, I, do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.
LUCRO ARBITRADO. ART. 47 DA LEI No 8.981/1995. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OU LIVRO CAIXA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA.
NATUREZA
NÃO
SANCIONATÓRIA.
A apuração do lucro com base no arbitramento é medida imposta pela
legislação tributária nas hipóteses em que a pessoa jurídica deixa de
apresentar escrituração contábil ou Livro Caixa exigido pelo art. 45 da Lei
no 8.981/1995, impossibilitando a identificação da efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária. Constatada a existência de créditos bancários
não comprovados, configura-se receita bruta conhecida, apta a embasar o
arbitramento do lucro, nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995 e do art.
530 do RIR/1999. O arbitramento, nesse contexto, não possui natureza
sancionatória, mas trata-se de critério legal de apuração do lucro diante da
ausência ou inidoneidade da escrituração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
EXCLUSÕES PARCIAIS.
É legítima a constituição da base de cálculo do crédito tributário com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não apresenta documentação idônea
que comprove a natureza não tributável dos valores. A ausência de
descrição individualizada de cada lançamento bancário não compromete a
Fl. 9958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
4
validade do lançamento, desde que os elementos fornecidos sejam
suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
POR
INTERESSE
COMUM. ART. 124, I, DO CTN. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DE CONDUTAS. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O
FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional decorre da existência de interesse comum, de natureza
jurídica, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária,
prescindindo da demonstração de condutas individualizadas a cada
corresponsável.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III, DO CTN. INFRAÇÃO À
LEI. OMISSÃO DE RECEITAS. ENTREGA DE DECLARAÇÕES ZERADAS.
BLINDAGEM PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO
A responsabilidade pessoal prevista no art. 135, incisos II e III, do Código
Tributário Nacional exige a demonstração de infração à lei, contrato social
ou estatutos, praticada com excesso de poderes ou no exercício da
administração, sendo suficiente a comprovação de conduta omissiva
relevante ou de tolerância consciente a práticas ilícitas. A total omissão de
receitas, a ausência de escrituração contábil e o descumprimento reiterado
de obrigações acessórias configuram infração à lei apta a atrair a
responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes legais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza-se a responsabilidade solidária quando demonstrada a
confusão patrimonial entre pessoas jurídicas e físicas, evidenciada pela
circulação indiscriminada de recursos, ausência de segregação contábil e
inexistência de comprovação da causa jurídica das transferências.
Alegações genéricas de gestão financeira, desacompanhadas de prova
idônea, não afastam a configuração do interesse comum na conformação
do fato gerador.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. RECEITAS OMITIDAS. BASE DE
CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS e da COFINS abrange a
totalidade das receitas auferidas, inclusive as omitidas. Valores ingressados
de forma definitiva no patrimônio da pessoa jurídica, sem comprovação de
origem ou natureza jurídica diversa, integram a base tributável, ainda que
Fl. 9959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
5
não escriturados. Alegações genéricas de atipicidade ou sujeição à alíquota
zero, sem prova idônea, não afastam a incidência das contribuições.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO E DECLARAÇÕES.
A multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 é cabível
diante de conduta dolosa evidenciada por omissão relevante de receitas,
ausência de escrituração contábil, entrega de declarações com valores
zerados e confusão patrimonial. Tais elementos afastam erro escusável e
justificam a manutenção da multa qualificada.
RECURSO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE
TERCEIROS DO POLO PASSIVO. ART. 124, I, E ART. 135 DO CTN. VÍNCULO
JURÍDICO-MATERIAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU AOS ESTATUTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
É legítima a exclusão de terceiros do polo passivo do auto de infração
quando não demonstrado, de forma objetiva e suficiente, o vínculo
jurídico-material com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária (art. 124, I, do CTN), tampouco a prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do
CTN).
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. PIS/COFINS. REGIME DE APURAÇÃO
MENSAL. ART. 173, I, DO CTN. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO APÓS O
PRAZO LEGAL.
É correta a exclusão do crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS dos
períodos de outubro e novembro de 2013 quando, à luz do art. 173, I, do
CTN, restar ultrapassado o prazo de cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte ao do fato gerador.
RECURSO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DE RESGATES DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
Não se subsume à presunção legal de omissão de receitas, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores referentes a resgates de aplicações
financeiras ou saídas de recursos (débitos bancários), por não
representarem acréscimo patrimonial. A exclusão de tais valores,
reconhecida pela autoridade julgadora de primeira instância, baseou-se em
documentação fiscal e bancária, com adequada distinção entre ingressos
financeiros e conversões de ativos ou transferências.
Fl. 9960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
6
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 1o, DA LEI
No 9.430/1996, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.689/2023.
A redução da multa qualificada de 150% para 100%, determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, encontra amparo no novo
limite legal introduzido pela Lei no 14.689/2023, aplicável aos lançamentos
não definitivos, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) quanto aos
Recursos Voluntários, em rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em
lhes negar provimento; e (ii) quanto ao Recurso de Ofício, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Baptista Carneiro, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 105-012.863,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/RPO (e-fls. 9.315/9.411), que julgou parcialmente procedentes as impugnações apresentadas
pela Contribuinte e Responsáveis Solidários.
Fl. 9961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
7
Para uma descrição detalhada dos fatos, reproduzo o relatório constante do v.
Acórdão, abaixo colacionado:
“1- Trata o presente processo de impugnações apresentadas em face de Auto de Infração,
lavrado em 29/11/2019, pela Delegacia Especial de Fiscalização da Receita Federal em São
Paulo.
2-Houve lançamento dos seguintes tributos, com fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2013 e 2014, no montante de R$ 140.628.439,59 (cento e quarenta milhões,
seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove
centavos):

DA AÇÃO FISCAL
3-A descrição dos fatos consta do corpo do Termo de Constatação Fiscal (fls.511 a 527).
Seguem seus principais pontos:
Da Fiscalizada

A forma de tributação adotada para os anos de 2013 e 2014 foi a do Lucro
Presumido.
A
movimentação
financeira
no
período
de
01/10/2013
a
31/12/2014 foi da ordem de R$ 335.576.777,15.

Foi constituída em 09/04/2012, mantendo, desde sua constituição quadro
societário
inalterado
(Ton
Energy
Investimentos,
Participações
e
Agronegócios
Ltda-CNPJ:
07.245.496/0001-02,
em recuperação judicial e AF Investimentos Participações Ltda-CNPJ:
06.206.008/0001-95),
tendo como administrador o Sr. José Roberto Monte-CPF:
034.186.976-74.
O capital social também se manteve inalterado, representado pelo valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com contrato social, presta serviços de gestão de contas a pagar e a
receber, bem como assessoria para implementação, operacionalização e desenvolvimento
de distribuidora de combustíveis, postos de gasolina, distribuidora de gás GLP e unidades
produtoras de etanol.

Até a data de encerramento da fiscalização, houve registro de apenas um
empregado, ocorrido no mês de julho de 2014.

Não houve recolhimentos tributários. Por sua vez, a DIPJ do ano-calendário de
2013 e ECF do ano-calendário de 2014 foram apresentadas com todos os campos zerados.
Na DCTF constam apenas retenções na fonte de assalariados e terceiros (códigos de
retenção 0561 e 1708).
Fl. 9962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
8

A Ação fiscal foi iniciada em 08/05/2018, com ciência postal. Após diversas
intimações e reintimações não foram apresentados a escrituração contábil e/ou Livro
Caixa, os extratos bancários, notas fiscais emitidas, nem a relação de empresas com quem
foram contratados serviços de gestão de recursos financeiros.

Diante da não apresentação dos extratos bancários foi emitida Requisição de
Movimentação Financeira. Com base na movimentação obtida, houve intimação para a
comprovação
de
origem
dos
recursos,
em
12/03/2019.
Contudo, não houve resposta.

Em 30/04/2019, houve nova intimação, não atendida, para comprovação dos
recursos transitados em contas correntes.
Do Grupo Econômico Informal

O Sr. José Roberto Monte-CPF: 034.186.976-74 atuava como administrador da
fiscalizada e representante de diversos do grupo econômico irregular.

As pessoas físicas e jurídicas relacionadas foram reconhecidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.345.699-SP-fl. 335/342), como integrantes de
grupo informal, capitaneado pelo Sr. José Roberto Monte, seu filho, Gustavo Monte-CPF
no 150.821.468-90 e a esposa deste, Sra. Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte,
CPF no 149.019.768-00.

De acordo com análise da movimentação financeira, houve transferência de
recursos entre a fiscalizada e as pessoas físicas e jurídicas componentes do grupo
informal.
Da Movimentação Financeira

Os valores individualizados, excluídas as transferências de mesma titularidade, constam do anexo ao Termo de Intimação Fiscal de fls.
433/509. Não houve qualquer comprovação da origem dos recursos, ficando
caracterizada omissão de receita.
Do Arbitramento do Lucro

Uma vez não apresentados os registros contábeis e livros obrigatórios, o lucro foi
arbitrado, a partir da receita bruta conhecida, composta pelos
valores creditados nas contas correntes bancárias.
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Houve apresentação de declarações inverídicas, por não conterem valores
positivos, caracterizando dolo, em não recolher tributos devidos, ocultando os fatos
geradores, situação que se sobsome aos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Da Responsabilidade Tributária

Diante dos fatos devidamente comprovados “pela documentação juntada neste
processo administrativo, fica caracterizado o controle comum das empresas integrantes
do grupo informal relacionadas no item 3 (três) deste relatório, a confusão societária
Fl. 9963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
9
definida no Acórdão no 1.345.699 como ‘composição societária repetida e revezada entre
empresas’, e a confusão societária e patrimonial, com a transferência de volume
substancial de recursos entre as empresas sem a apresentação da documentação
comprobatória da origem desses recursos, circunstâncias essas que determinam a
responsabilidade tributária solidária nos termos dos incisos I e II do artigo 124 e incisos II e
III, do artigo 135 da Lei no 5.172/66-Código Tributário Nacional (...).”
Das Pessoas Jurídicas Responsabilizadas

“Ficou caracterizada a formação de grupo econômico para exploração de atividade
empresarial integrada, compreendendo desde a produção até a distribuição de
combustíveis no atacado e no varejo, e empresas com atuação periférica, destinadas à
blindagem patrimonial do grupo, todas com propósito de NÃO RECOLHER quaisquer
tributos à Fazenda Pública”.
I- Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber Ltda-CNPJ:
15.825.009/0001-09.
II- Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda-CNPJ:01.382.912/0001-38.
III- Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda-CNPJ: 04.138.529/0001-27.
IV- AF Investimentos e Participações Ltda-CNPJ: 06.206.008/0001-95.
V- Ton Energy Invest, Part e Agronegócios Ltda-CNPJ: 07.245.496/0001-02.
VI- Destilaria Nova Era Ltda-CNPJ: 07.736.245/0001-20.
VII- Aleser Comércio de Derivados de Petróleo Ltda-CNPJ: 01.382.911/0001-93.
VIII- Agropecuária Águas Cristalinas Ltda-CNPJ: 05.071.538/0001-00.
IX- Mrx Logística e Transportes Ltda-CNPJ: 00.137.970/0001-33
X- Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários Eireli-CNPJ: 13.858.412/0001-09.
XI- Siqueira Ferreira Monte Advogados EPP-CNPJ:04.821.921/0001-76.
XII- Centro Automotivo Prime de Sorocaba Ltda-CNPJ: 12.812.570/0001-65.
XIII- Auto Posto JVR Ltda-CNPJ: 08.534.659/0001-30.
XIV- Auto Posto Nova Sumaré Ltda-CNPJ: 02.728.062/0001-40.
XV- Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda-CNPJ: 07.115.453/0001-02.
XVI- Centro Automotivo das Magnólias Ltda-CNPJ: 05.829.420/0001-07.
XVII- Central Energética Bandeirantes Ltda-CNPJ: 08.842.644/0001-39.
Das Pessoas Físicas Responsabilizadas
I- José Roberto Monte-CPF: 034.186.976-74
II- Gustavo Monte-CPF: 150.821.468-90
Fl. 9964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
10
III- Mário Camarozano-CPF: 833.837.868-20
IV- Alessandro Silva Romero-CPF: 178.897.338-01
V- Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte-CPF: 149.019.768-00

DA IMPUGNAÇÃO DA FISCALIZADA
4-A ciência do auto de infração ocorreu por edital (fls.5.476 e 5.477), na data de
27/12/2019, tendo sido apresentada defesa em 20/01/2020 (fls. 6.532 a 6.589). Seguem
seus principais pontos:
Das Preliminares de Nulidade do Auto de Infração

Inobservância de procedimento obrigatório quanto às provas obtidas via
Requisição de Movimentação Financeira/RMF-Cerceamento do Direito de Defesa

Não foram acostados ao processo administrativo os “supostos” extratos obtidos
mediante Requisição de Movimentação Financeira, assim como foi efetuada sua
destruição.

Tal situação impediu a revisão do lançamento efetuado, provocando cerceamento
do direito de defesa.

Foi desobedecido o artigo 9o, caput, do Decreto no 70.235/72, o qual determina
que o lançamento tributário deve ser instruído com todas as suas provas. Por sua vez,
artigo 6o da Lei Complementar 105/2001, determina que as informações obtidas por meio
de RMF devem integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem
à prova do lançamento de ofício.

O ônus da prova cabe à fiscalização, tendo havido afronta os princípios da
motivação, legalidade e demais princípios da administração pública.
Da Nulidade em razão do descumprimento do art.9o do Decreto no 70.235/72 (e ainda
insuficiência dos documentos de instrução probatória)

A Fiscalização deixou de dar ciência à Impugnante de todos os documentos
necessários à comprovação do suposto ilícito.

Não foi dada ciência dos extratos bancários. O edital de ciência foi afixado em
27/12/2019. Não constava do edital o acesso aos “arquivos não pagináveis”, em formato
txt, relativos aos extratos bancários, tendo sido os mesmos anexados aos autos em
23/12/2019 (após a sua destruição, ocorrida em 29/11/2019).

Também foram anexados os termos de ciência de solidariedade, que até então não
se tinha notícia, mas que são indispensáveis à regular formalização de lançamento em
relação aos solidários.

Os documentos foram “escondidos" do impugnante, por não constarem do edital.
“Ou seja, a fiscalização disse que fez uma coisa, mas fez outra com o propósito de
Fl. 9965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
11
confundir os autuados. Primeiro diz que destruiu as provas e depois anexa as supostas
provas de maneira sorrateira ao processo sem comunicar aos autuados.”

“(...) a Impugnante só tomou ciência dos mesmos por acaso, quando acessou o
processo via e-Cac, após tomar conhecimento do Edital, em total afronta ao art. 9o do
Decreto no 70.235/72, que é imperativo no sentido de que o contribuinte receba todos os
documentos que constituam as supostas provas que suportem a base de cálculo e o valor
dos tributos apurados, além de outras eventuais acusações, e não apenas aqueles
documentos que se encontram descritos no Edital acima colacionado.”

Deveriam ter sido juntados todos os documentos fornecidos pelas instituições
financeiras.

“Como se verifica da Circular BACEN n. 3.454/2010, que regulamenta o leiaute da
prestação de informações à Receita Federal do Brasil via RMF, as informações devem ser
prestadas em cinco arquivos eletrônicos distintos, a saber: “agências”, “contas”,
“titulares”, “extrato” e “origem_destino”.”

“Contudo, entre os documentos trazidos pela fiscalização, nota-se apenas dois
arquivos com os títulos “extrato”, ou seja, foi anexado apenas um dos cinco arquivos
necessários à suposta comprovação dos ilícitos narrados, apesar de a Fiscalização ter
requerido muito mais arquivos e informações (...).”

“Mas não é só. Verifica-se que a referida Circular determina que o documento
referente ao “extrato” tenha 14 (quatorze) colunas. Contudo, dos arquivos em TXT
juntados, verifica-se a existência de apenas 13 (treze) colunas. Ou seja, existe evidência
clara que os arquivos foram manipulados pela Fiscalização!"

“Além disso, em uma breve análise das informações constantes dos documentos
TXT anexados pela Fiscalização, a Impugnante conseguiu identificar outros graves vícios
das supostas “provas”."

“Veja-se, por exemplo, que da planilha elaborada pela Fiscalização para
fundamentar a autuação, consta, do dia 31 de dezembro de 2014, um crédito no suposto
valor de R$ 945.000,00 (fl. 509): (...)

“Contudo, ao se pesquisar o mesmo documento (318976) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato_Bradesco”), verifica-se que o suposto valor de R$ 945.000,00 é, na
verdade, de R$ 379.530,00, ou seja, menos da metade do suposto valor creditado na
conta da Impugnante:”

“Já à fl. 506, verifica-se da planilha elaborada pelo D. Auditor Fiscal que a
Impugnante teria recebido, no dia 23/12/2014, crédito em conta no valor de R$
1.054.834,94.”

“Contudo, ao pesquisar o mesmo documento (9002154) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato_Bradesco”), não se encontra qualquer referência! “
Da Decadência Parcial
Fl. 9966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
12

“No presente caso, a formalização da autuação ocorreu em 28.11.2019, com
ciência pela Impugnante apenas no dia 27.12.2019. Ocorre que fatos geradores relativos
ao 4o trimestre de 2013 e aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2014 ocorreram respectivamente
em 31.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014 e 30.09.2014, há mais de cinco anos da ciência
formal dos Autos de Infração. No mesmo sentido, os fatos geradores mensais relativos ao
PIS e à COFINS anteriores a 31.12.2014 também foram alcançados pela decadência."

“No presente caso, conforme Demonstrativo dos Valores Declarados em DCTF
elaborado pela própria Fiscalização (fls. 431/432), houve pagamento parcial de todos os
tributos objeto do presente processo. Destaque-se, ainda, que não houve qualquer fraude
ou sonegação, como será melhor demonstrado adiante.

Em vista disso, o art. 150, § 4o, do CTN é plenamente aplicável ao presente caso."

“Considerando que os acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos são
de observância obrigatória ao Poder Judiciário e à Administração Pública, não há muito
mais o que dizer, restando decidido e definido que o prazo decadencial para fins de
aplicação do art. 173, inc. I, do CTN, é o primeiro dia seguinte ao da ocorrência do fato
gerador.”

“Sendo assim, no presente caso, considerando que o prazo decadencial previsto no
art. 173, inc. I, do CTN, inicia-se no dia seguinte ao da ocorrência do fato gerador, resta
fulminada pela decadência a parcela da autuação cujos fatos geradores ocorreram antes
de 31.12.2014.”

“Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, é certo que
o termo “exercício” se refere ao período de apuração de cada tributo e não a ano-
calendário”, conforme decisão do STJ.
Do Mérito
Da impossibilidade de arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida

Não houve apresentação de provas de omissão de receitas; nem todos os depósitos
em conta corrente configuram-se como receita; o lançamento foi efetuado com
pressuposto em confusão patrimonial, sem exclusão das operações dentro do "grupo".

A receita decorrente de presunção de omissão de receitas não se caracteriza como
“conhecida".

Todos os valores creditados em conta foram considerados como receita, não tendo
sido analisados individualmente.

A fiscalização adotou esse procedimento por não ter “encontrado a “receita bruta
conhecida” de que trata o art. 531 do RIR/99, nos livros ou nas notas fiscais emitidas pela
Impugnante, só restava uma única opção para a Fiscalização: arbitrar a base de cálculo do
lucro com base nos critérios do art. 535 do RIR/99 (art. 608 do RIR/18), o que não foi feito,
resultando em nulidade do lançamento combatido.”

Também não foi apresentada prova do fato indiciário, por ter havido destruição
dos extratos.
Fl. 9967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
13

“A Impugnante não sabe de onde vieram os valores lançados na planilha de fls.
343/359 e 436/509. A Impugnante não tem como conferir se os valores lançados nessas
planilhas correspondem aos valores supostamente existentes nos supostos extratos e nem
se esses supostos valores estavam mesmo nos supostos extratos. A destruição deliberada
da prova que a Fiscalização disse ter colhido junto aos bancos impede a Impugnante de
verificar a exatidão das planilhas, o que configura cerceamento de seu direito de defesa e
nulidade do procedimento de arbitramento do lucro.”

“No presente caso, está-se diante de gravíssimas contradições internas. Apesar de
entender que haveria uma “confusão societária e patrimonial”, a Fiscalização, em
momento algum, preocupou-se em dar as devidas consequências jurídicas às suas
premissas e acusações."

“Ora, se havia uma grande confusão patrimonial, deveria a Fiscalização, em
primeiro lugar, ter realizado o procedimento de inaptidão de CNPJ de todas as pessoas
jurídicas, o que jamais foi feito. Cabe destacar que o CNPJ de quase todas as pessoas
jurídicas autuadas se encontra ativo e legítimo, como atestaram consultas efetuadas nesta
data na base de dados cadastrais do CNPJ no site da Receita Federal. Sendo assim, jamais
se poderia falar em “confusão patrimonial” ou “caixa comum” se a Fiscalização sequer
realizou o procedimento previsto na IN RFB no 1.863/2018 para afastar a personalidade
jurídica das empresas autuadas."

“A Fiscalização também não se dignou a excluir os valores constantes das planilhas
que elaborou e que poderiam ser de outras empresas do chamado “grupo informal”. Ora,
se era tudo “uma coisa só”, uma grande confusão patrimonial, jamais poderia ser receita a
remessa de recursos de uma empresa ou pessoa do chamado “grupo informal” para
outra."

“No presente caso, inclusive, a Fiscalização tinha plenas condições de identificar
todas as remessas de recursos entre as empresas do chamado “grupo informal”, já que
quebrou o sigilo bancário de todas as pessoas jurídicas com base no procedimento
previsto na LC n. 105/01.”
Da improcedência da autuação do Pis e da Cofins

No Lucro Presumido, esses tributos são apurados de forma cumulativa. Assim “as
receitas não operacionais, como as receitas financeiras, decorrentes da venda de ativo
imobilizado, entre outras, não compõem a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS no regime cumulativo.”



“(...) o D. Auditor-Fiscal se equivocou ao oferecer à tributação pelo PIS e pela
COFINS a integralidade dos supostos depósitos bancários da Impugnante, sem nem ao
menos verificar as suas naturezas.”
Da Improcedência da Multa Qualificada

Não houve comprovação do dolo. A prova de fraude deveria ter sido feita de forma
direta, tendo sido realizada de forma presuntiva.
Fl. 9968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
14

“Veja-se, nesse sentido, que a Fiscalização, em momento algum, fundamentou a
aplicação da multa qualificada. Existe um tópico no TCF denominado “5 – Dos Crimes
Contra a Ordem Tributária” (página 10 do TCF), onde o D. Auditor Fiscal alega que teria
ocorrido sonegação e fraude e menciona os arts. 71 e 72 da Lei n. 4.502/64, mas não há
qualquer referência à multa qualificada. Ou seja, sequer houve fundamentação lícita e
válida para a imputação da penalidade majorada."

“Além disso, verifica-se que o motivo que levou a Fiscalização a concluir que teria
havido supostas sonegação e fraude foi apenas a falta de entrega ou a entrega “em
branco” de obrigações acessórias.”

Essas condutas poderiam ter ocorrido por erro ou culpa.

Foram desrespeitadas as súmulas nos 14, 25 e 96 do CARF.
Do Pedido

O pedido foi efetuado no sentido de:

Nulidade do auto de infração.

Decadência parcial dos lançamentos tributários efetuados.

Improcedência do lançamento.

Subsidiariamente, afastamento da multa qualificada.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSABILIZADOS SOLIDARIAMENTE
5-O detalhamento individual adas impugnações tornar-se-ia muito longo, haja vista a
quantidade de solidarizados.
6-Adotei como método relatar os argumentos ainda não levantados pela contribuinte.
Também não repeti argumentos.
7-Seguem as defesas, de forma resumida, na ordem em que anexadas aos autos do
processo administrativo. Os detalhes necessários serão postos, quando da redação do
Voto:
I-SIQUEIRA FERREIRA MONTE ADVOGADOS e VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA
FERREIRA MONTE. fls. 632 a 712

Ausência de participação no procedimento fiscal.

Ausência de participação nas atividades que culminaram na autuação.
(...)a impugnante não foi reconhecida com integrante do indigitado grupo informal de
empresas capitaneado por José Roberto Monte e Gustavo Monte.
Muito pelo contrário, a impugnante teve justamente reconhecida a ilegitimidade passiva
para figurar no pólo passivo tanto da execução fiscal quanto da cautelar fiscal estadual
ajuizada em face das mesmas empresas ora autuadas.
Fl. 9969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
15
II-AUTOPOSTO JVR. fls.820 a 828

Junta sua escrituração contábil e fiscal. (fls.859 a 5.474).
O “Autoposto JVR Ltda” nunca teve e não tem qualquer envolvimento econômico com o
suposto “Grupo Econômico” indicado pela Fiscalização.
(...)
A “Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a pagar e a receber Ltda” é tão somente
cliente do “Auto Posto JVR Ltda”, haja vista que abastece os seus veículos no
estabelecimento da empresa ora contestante, conforme comprovam as Notas Fiscais dos
anos de 2013 e 2014 (docs. 04/05).
(...)
Abaixo, os principais indícios que podem caracterizar a existência dos chamados grupos de
empresas:
(i) a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle
de uma pela outra;
(ii) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas;
(iii) a comunhão ou a conexão de negócios;
(iv) a utilização da mão de obra comum ou outras situações que indiquem o
aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão de obra contratada por outra.
No presente caso concreto NÃO há nada que identifique que a empresa contestante faça
parte do chamado grupo econômico da “Harpia”, haja vista que o “Autoposto JVR Ltda”
tem a sua administração e direção totalmente independente, NÃO há confusão
patrimonial, NÃO possui conexão de negócios com a “Harpia”, NÃO tem origem comum de
capital e patrimônio e, por fim, NÃO possui utilização comum de mão de obra.
(...)
A Fiscalização fez menção a duas supostas movimentações financeiras que envolveriam a
empresa contestante, nos valores de R$ 118.000,00 como débito e de R$ 30.000,00 como
crédito, mas não indicou qual o mês e tampouco o ano das supostas transações. Tal fato
também impede o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, haja vista que a
empresa não sabe do que se trata.
Mesmo assim, a empresa fez pesquisas em seus extratos bancários nos anos de 2013 e
2014, mas não localizou transações financeiras dos referidos valores com a empresa
“Harpia”.
Dessa forma, resta totalmente prejudicado o direito de defesa e contraditório da empresa
contestante.
(...)
Fl. 9970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
16
No caso em tela, o que parecer ocorrer é uma simples presunção de que a empresa
contestante poderia fazer parte do grupo econômico, presunção esta que não se faz
suficiente para considerá-la pessoalmente como responsável tributário solidário.
III-ALESSANDRO SILVA ROMERO-fls.5.544 a .5.559 e GUSTAVO MONTE-fls. 5.571 a 5.586
04. Preliminarmente, cumpre ressaltar que merece ser decretada a nulidade do
lançamento tributário, haja vista que a Autoridade Fiscal, em flagrante desrespeito à
Constituição Federal, não concedeu vista à Impugnante de todos os documentos anexados
no Auto de Infração, cerceando assim o pleno exercício ao direito de defesa e do
contraditório.
05. Isso porque, conforme parte final do Relato Fiscal, a Autoridade Fiscal elenca uma série
de documentos que estão anexados ao Auto de Infração sem, no entanto, disponibilizá-los
à Impugnante, seja por meio físico ou eletrônico (E-CAC), o que impede a Impugnante de
se defender integralmente do lançamento tributário.
(...)
16. No presente caso, a Autoridade Fiscal responsabilizou solidariamente o Impugnante
sob o argumento de que atuou como sócio de várias empresas componentes do
lançamento tributário, entre elas a Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA, cuja
responsabilidade tributária tem por fundamento os incisos II e III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional.
17. No entanto, cumpre esclarecer que a Autoridade Fiscal se equivocou neste quesito. Isso
porque, apesar dos Senhores Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero ainda constarem
como sócios da Monte Cabral na base de dados da Receita Federal, eles de fato não são
mais sócios da referida pessoa jurídica, senão veja-se.
18. Em 01.06.2012 o Impugnante e o senhor Gustavo Monte firmaram instrumento de
venda e compra de fundo de comércio com cessão de cotas sociais e promessa de
pagamento da sociedade Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA com o Sr.
Mário Camarozano, no qual estabeleceu-se que este pagaria aos senhores Gustavo e
Alessandro a quantia total de um milhão de reais através de cinco parcelas mensais e
sucessivas de duzentos mil reais, vencendo-se a primeira em 25 de agosto de 2012 e a
última em 25 de dezembro de 2012.
19. Durante o período do parcelamento o Impugnante e o senhor Gustavo outorgaram
procuração para que o Sr. Mário gerisse o negócio e adquirisse todos os direitos e
obrigações inerentes ao cargo de administrador da sociedade.
20. No entanto, o Sr. Mário Camarozano descumpriu a avença, deixando de adimplir as 3
(três) últimas parcelas do acordo, oportunidade em que o Impugnante e o senhor Gustavo
ingressaram a com a ação judicial no 3002755-69.2013.8.26.0428 para requerer o
pagamento de R$665.063,64 correspondente às parcelas vencidas, corrigidas
monetariamente e incidindo a multa contratual, bem como para o reconhecimento dos
atos de gestão pelo Sr. Mário a partir de 01 de junho de 2012, com sua exclusiva
responsabilidade.
Fl. 9971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
17
21. Sobrevindo a r. sentença, o Magistrado reconheceu o contrato formulado entre as
partes e fixou a responsabilidade civil e criminal do Sr. Mário pela pessoa Jurídica Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA, nos termos da cláusula 8a do contrato, a partir
de 01 de junho de 2012, quando o Sr. Mário adquiriu o estabelecimento comercial.
22. Assim, conforme é possível observar dos fatos acima colacionados, o Impugnante e o
senhor Gustavo Monte não são mais sócios da responsável solidária Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis LTDA desde 01.06.2012, quando promoveram a cessão das
quotas sociais ao Sr. Mário Camarozano.
22. Assim, conforme é possível observar dos fatos acima colacionados, o Impugnante e o
senhor Gustavo Monte não são mais sócios da responsável solidária Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis LTDA desde 01.06.2012, quando promoveram a cessão das
quotas sociais ao Sr. Mário Camarozano.
(...)
28. Ora, Nobre Julgador, em nenhum momento a Autoridade Fiscal trouxe elementos que
demonstram, cabalmente, a prática de atos com excesso de poder do Impugnante na
gestão das pessoas jurídicas componentes do lançamento tributário como responsáveis
solidárias.
(...)
30. Por fim, insta salientar que a Impugnante anexa, nesta oportunidade, parecer jurídico
do notável jurista Paulo de Barros Carvalho, o qual discorre acerca da inexistência de
formação de grupo econômico entre as diversas pessoas componentes do lançamento
tributário combatido na presente impugnação.
31. No referido parecer o Ilustre Jurista é enfático ao afirmar que “para caracterizar um
“grupo econômico”, é preciso que haja uma estrutura societária operada por acordo de
acionistas ou participações acionárias”, conforma colação abaixo:
(...)
32. Trazendo a citação do Ilustre Jurista ao caso concreto, chegase à conclusão de que
inexiste estrutura societária operada por acordo de acionistas ou participações acionárias,
cada empresa possui sua personalidade jurídica, atuando de forma totalmente
independente uma da outra.
33. Nesse sentido, o Nobre Jurista conclui a questão do grupo econômico afirmando que
são requisitos legais para que se configure: “(i) existência de diversas empresas com
personalidade jurídica própria, mas (ii) sob direção, controle ou administração de outra, o
que, no direito empresarial, recebe o nome de influência dominante”.
34. Sendo assim, imperioso concluir pela inexistência de formação de grupo econômico
entre a Impugnante e as demais pessoas jurídicas que compõem o lançamento tributário
combatido, sendo medida que se impõe o julgamento de improcedência em relação à
Impugnante.
(...)
Fl. 9972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
18
41. Como visto, a autoridade fiscal responsabilizou solidariamente este Impugnante, com
base no art. 135, III, do CTN, sob o argumento de que o impugnante faz parte de um
quadro de “pessoas físicas que atuaram como sócios, sóciosadministradores e
responsáveis perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, cuja responsabilidade
tributária tem por fundamento os incisos II e III do artigo 135 do Código Tributário
Nacional, por constituírem grupo informal de empresas com o propósito deletério do não
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS e, desta forma, atuam com excesso de poderes e infração à
lei”, bem como pelo suposto interesse comum como representante legal de outras pessoas
jurídicas que compõem o lançamento tributário.
42. Entretanto, ficou evidenciado que o Impugnante se retirou do quadro societário da
contribuinte Monte Cabral desde 01.06.2012, ou seja, não mais administrou a sociedade
empresária a partir dessa data, ficando claro que não praticou qualquer ato com excesso
de poderes.
(...)
50. Observe-se que o dispositivo legal supratranscrito enuncia de forma clara o efeito
proibitivo do confisco tributário. Assim, vale ressaltar que as multas aplicadas à
Impugnante no PERCENTUAL DE 150% (cento e cinquenta por cento) são totalmente
confiscatórias.
(...)
62. No presente caso, merece atenção a impossibilidade de aplicação dos juros de mora
sobre a multa de ofício, como acontece no presente caso, em razão da ausência de
previsão legal.
IV- CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA-fls.5598 a 5.625; CENTRO AUTOTMOTIVO DAS
MAGNÓLIAS-fls.5.704 a 5.731; AUTO POSTO NOVA SUMARÉ-fls.5.810 a 5.837; CENTRAL
ENERGÉTICA BANDEIRANTES-fls. 5.916 a 5.943; CENTRO AUTOMOTIVO PRIME SOROCABA-
fls.6.022 a 6.049; FAVACHO IMPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI fls. 6.128 a 6.155;
AGROPECUÁRIA ÁGUAS CRISTALINAS LTDA-fls.6.234 a 6.261
(...)a Impugnante passa a demonstrar no presente tópico que inexiste formação de grupo
econômico com a empresa Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a
Receber LTDA, uma vez que referidas empresas são independentes entre si, possuindo
cada qual sua contabilidade individualmente apurada.
20. Assim, de rigor colacionar o conceito de grupo econômico. Referido conceito encontra-
se presente no artigo 265 da Lei no 6.404/76, segundo qual grupo econômico se
caracteriza por a reunião de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos.
(...)
22. Conforme explanado acima, referido conceito não se encaixa na realidade fática da
Impugnante e da empresa Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a
Receber LTDA, uma vez que ambas são independentes entre si, possuindo contabilidade
própria e objetivos individuais.
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
19
24. Nesse sentido, cumpre salientar que a alegação de formação de grupo econômico não
pode prosperar, pois a Impugnante possui atividade empresarial independente da empresa
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA, uma vez que
possui independência operacional e financeira, faturamento próprio, contratos e
movimentação financeira distintos.
25. Sem prejuízo da argumentação explorada no tópico anterior, cumpre ressaltar que a
Impugnante exerce suas atividades em endereço diverso da contribuinte Harpia Asset
Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA.
(...)
28. Não bastasse isso, a Impugnante sequer possui identidade societária com a
contribuinte Harpia Asset, o que reforça a independência funcional ora alegada.
(...)
41. Em outras palavras, não basta que haja um suposto interesse genérico, mas sim um
interesse jurídico, no qual há direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas em um
mesmo lado da relação jurídica que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
(...)
45. Portanto, o entendimento predominante da doutrina especializada, do Superior
Tribunal de Justiça – STJ e, principalmente, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) é de que somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum (art. 124, I do CTN) nos lançamentos fiscais se a Autoridade Fiscal demonstrar que
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus
resultados em caso de fraude.
(...)
50. Partindo para o caso concreto, podemos dizer que a impugnante não possui interesse
comum no fato gerador supostamente praticado pela empresa autuada, uma vez que
possui personalidade jurídica própria, ou seja, não praticou qualquer ingerência na
administração societária da empresa Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar
e a Receber LTDA.
(...)
52. Ainda no quesito responsabilidade, merece atenção o fato de que a impugnante não
praticou o fato gerador da obrigação tributária aqui discutida.
(...)
54. A jurisprudência do STJ - Superior Tribunal de Justiça, bem como do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, já se manifestaram que para a responsabilização
solidária é necessário que as partes realizem o fato gerador em conjunto, ou ainda que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
56. Nesse sentido, em razão da ausência da realização do fato gerador em conjunto com a
contribuinte Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA, bem
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
20
como da inexistência de provas nesse sentido, o lançamento deve ser julgado
improcedente em relação ao devedor solidário, ora impugnante.
(...)
64. Nesse sentido, resta aqui demonstrada a violação ao princípio da tipicidade, pois a
autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário
Nacional, tendo em vista que o elemento “interesse comum” presente no art. 124, I,
indispensável à responsabilização solidária, não ocorreu no presente caso.
(...)
67. Por fim, cumpre salientar que a Impugnante possui independência financeira,
comercial, negocial e contábil, não havendo que se falar, novamente, em responsabilidade
solidária pelo inadimplemento provocado pela contribuinte Harpia Asset Assessoria na
Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA.
(...)
71. Por fim, como forma de robustecer os argumentos explorados nos tópicos anteriores
no que tange a ausência de interesse comum no fato gerador praticado pela contribuinte
Harpia Asset, cumpre enaltecer o fato da Impugnante não possuir identidade societária
com a contribuinte Harpia Asset.
72. Conforme demonstra o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da empresa
Harpia Asset, ela possui como sócios as empresas Ton Energy Investimentos, Participações
e Agronegócios LTDA, AF Investimentos e Participações LTDA, e o Senhor Jose Roberto
Monte, ao passo que a Impugnante possui como sócio os Senhores Gustavo Monte e
Alessandro Silva Romero.
73. Portanto, mais uma vez a impugnante reforça a necessidade do lançamento tributário
ora combatido ser julgado improcedente em relação a si, o que se requer desde já.
V-ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS-fls.6.340 a 6.385; MRX LOGÍSTICA E
TRANSPORTES-fls.6.484 a 6.530; TON ENERGY INVESTIMENTOS-fls.6.651 a 6.688 e AF
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES-fls.6.701 a 6.738.
14. Neste caso concreto, a Impugnante só teve acesso aos Autos de Infração e ao Termo de
Constatação, sequer lhe foi franqueado acesso ao indispensável Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
15. Sob esse aspecto, é flagrante a violação do art. 9o do Decreto no 70.235/72 e a
nulidade do procedimento por cerceamento do direito de defesa em relação à
Impugnante, pois ela não recebeu a notificação formal de que havia sido responsabilizada
pela dívida tributária de outrem e sequer teve acesso aos documentos que supostamente
seriam as provas das acusações constantes do Termo de Constatação.
16. Sem ter acesso ao conteúdo do Termo de Sujeição Passiva Solidária não é possível
conhecer a motivação que a Fiscalização utilizou para justificar que a existência de um
grupo econômico de fato caracteriza o interesse comum mencionado na lei.
(...)
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
21
18. Muito mais grave ainda, também não pode a Impugnante se defender adequadamente
porque não teve acesso às supostas provas carreadas aos autos pela Fiscalização, seja
porque não lhe foram entregues, seja porque não lhe foi disponibilizado acesso ao
processo por meio do portal e-CAC.
19. Com efeito, nem se contraponha o argumento de que a Impugnante poderia ter obtido
o Termo de Ciência de Responsabilidade Tributária via e-CAC.Isso porque o e-CAC, até a
data de 22 de dezembro, não dava acesso à integra do processo aos responsáveis
solidários, conforme comprova o “print” da tela abaixo, onde não se verifica em lugar
algum a possibilidade de acessar a íntegra do presente processo:
(...)
21. Após vários dias de infrutíferas tentativas de acessar o processo via eCAC, a
Impugnante logrou êxito apenas em 23 de dezembro, ocasião em que o D. Auditor-Fiscal,
após o término do procedimento fiscalizatório e intimação da Impugnante para
apresentação de Impugnação, continuou a manipular o processo e a anexar documentos e
informações que deveriam instruir a autuação, causando não apenas outro vício insanável
por cerceamento de defesa, como levantando sérias dúvidas acerca da forma como o
trabalho de fiscalização foi efetuado.
(...)
23. Ocorre que, para a surpresa da Impugnante, após vários dias de ter sido intimada do
lançamento, praticamente na véspera de Natal, dia 23 de dezembro, a Fiscalização anexou
aos autos o “arquivo não paginável” de fl. 713, como se verifica do termo de anexação
anexo e do print abaixo:
(...)
25. Além disso, também anexou aos autos o “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA”
de todos os solidários (fls. 714/797), que até então não se tinha notícia, mas que são
indispensáveis à regular formalização de lançamento em relação aos solidários.
(...)
77. A Fiscalização também não dedicou uma só linha no Termo de Constatação para
explicitar no que se consubstanciaria o interesse comum, mencionado no art. 124, I, do
CTN. Também não ficou claro o motivo pelo qual a Impugnante foi responsabilizada.
(...)
80. Como se vê, não é possível, a partir dos textos do Termo de Constatação e do
demonstrativo de responsáveis solidários, que a Impugnante saiba o motivo pelo qual foi
responsabilizada, isto é, não é possível saber qual é a motivação jurídica do suposto
“interesse comum”.
(...)
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
22
82. Ora, o fato de a Impugnante pertencer a um grupo econômico, ainda que isso tivesse
sido provado nos autos, não denota qualquer conduta fraudulenta ou prova qualquer tipo
de “interesse comum”, que, repita-se, jamais foi qualificado juridicamente.
(...)
E como única prova dessa infundada alegação, menciona a decisão proferida pelo STJ no
Agravo em Recurso Especial no 1.345.699, que teria decidido no sentido de que o tal grupo
econômico de fato realmente existe e que foi criado com o propósito de sonegar tributos.
Entretanto, a leitura do inteiro teor dessa decisão do STJ revela que nada do que foi
alegado pela Fiscalização é verdadeiro, como será visto mais adiante.
(...)
98. É fora de dúvida que o Tribunal competente para fixar a interpretação do direito
federal definiu entendimento no sentido de que o interesse jurídico comum que autoriza a
responsabilização com base no art. 124, I, do CTN, só existe entre sujeitos que estão no
mesmo polo da relação jurídica de direito privado, que tenha sido eleita pela norma
jurídica tributária como hipótese de incidência do tributo.
(...)
106. É entendimento unânime, portanto, que somente é possível atribuir a solidariedade
por interesse comum nas hipóteses em que o sujeito já é contribuinte daquela obrigação,
em razão da natureza do tributo, por este (tributo) comportar a existência de duas ou mais
pessoas coobrigadas. A solidariedade, repita-se, somente é imputada a contribuintes
(aqueles que possuem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador)!
107. No presente caso, a Fiscalização não apresentou uma única prova de qual seria o
“interesse comum” da Impugnante nos supostos fatos geradores praticados pela HARPIA,
exceto a existência do “grupo informal”, que não serve para fundamentar a solidariedade
tributária.
(...)
109. Além disso, a Impugnante está em recuperação judicial e já não tem mais qualquer
ingerência sobre os seus recursos financeiros, a menos que a Fiscalização tenha entendido
que os credores, o administrador judicial e o Juiz de Direito do processo de recuperação
judicial também sejam parte do tal “grupo informal”.
110. Diante disso, uma vez demonstrado que apenas o interesse jurídico, calcado na
prática conjunta do fato gerador do tributo, autoriza a imputação de solidariedade com
base no art. 124, inc. I, do CTN e que não se evidencia o interesse jurídico em lugar algum
do presente processo, como demonstrado, deve ser afastada a atribuição de solidariedade
à Impugnante.
(...)
113. A leitura desses excertos do Termo de Constatação permite vislumbrar que os
elementos que a Fiscalização considerou essenciais para a caracterização do grupo
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
23
econômico foram (i) a vinculação gerencial e (ii) a suposta confusão societária e
patrimonial, em razão da transferência de recursos entre as empresas.
114. Contudo, deve ser afastada a tentativa do D. AuditorFiscal de atribuir solidariedade à
Impugnante sob a alegação de “grupo econômico”, seja porque a legislação tributária não
tem tal instituto, seja porque os fatos alegados não têm natureza fraudulenta, sendo
comuns em todos os grupos empresariais do Brasil, o que não pode justificar a atribuição
de solidariedade com base no art. 124, inc. I, do CTN.
(...)
117. A definição do que se considera “grupo econômico de fato” foi feita por norma
jurídica infralegal, o art. 494 da IN SRF no 971/2009, que, segundo seu pretensioso
preâmbulo, “Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária...”. Dizse que a
Administração Tributária foi pretensiosa porque à luz do art. 146, III, da CF/887, somente a
União, por meio de lei complementar, pode dispor sobre normas gerais em matéria
tributária.
(...)
20. Repita-se: não existe lei estabelecendo que empresas que possuam unidade de
comando, suposta confusão patrimonial e atuação complementar, são responsáveis
solidárias pelas dívidas tributárias umas das outras. E se existisse, essa seria uma hipótese,
em tese, de solidariedade legal (art. 124, II) e não de solidariedade factual (por interesse
comum no fato gerador - art. 124, I).
(...)
123. Portanto, o mero benefício econômico, que sequer está provado nos presentes autos,
não é causa suficiente à configuração de solidariedade com fundamento no art. 124, inc. I,
do CTN.
124. O Termo de Constatação aponta, ainda, fatos corriqueiros do dia a dia de qualquer
empresa, como, por exemplo, o de uma mesma pessoa física administrar duas ou mais
empresas, ou a existência de procurações para gestão de negócios, como sendo prova
indiciária da prática de sonegação ou de um suposto “interesse”.
(...)
128. Isso porque a decisão no Agravo em Recurso Especial no 1.345.699, foi proferida no
âmbito de uma Medida Cautelar Fiscal, cujo objeto não é a declaração da existência ou
inexistência de uma relação jurídica, mas sim tornar os bens das pessoas físicas e jurídicas
executadas indisponíveis, de modo a garantir a satisfação de suas dívidas tributárias ao
final da execução.
129. Desse modo, é evidente que no âmbito da Cautelar Fiscal, não pode ter havido
decisão transitada em julgado quanto à “existência de um grupo econômico de fato
destinado a sonegar tributos”, como alegado pelo Ilustre Auditor-Fiscal. Trata-se de pura e
simples mentira, que deveria ser apurada.
130. A Fiscalização tentou usar uma decisão incidental no âmbito de uma Cautelar Fiscal
como uma espécie de atestado de má conduta permanente da Impugnante e dos demais
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
24
autuados, pois nem se deu ao trabalho de informar quais os fatos geradores abrangidos
pela Execução Fiscal e nem qual o número do processo de execução. Toda e qualquer
decisão no âmbito da Cautelar Fiscal ou no âmbito da Execução Fiscal diz respeito aos
fatos geradores objeto da Execução e não pode ser estendida indefinidamente a fatos
geradores futuros, como pretendeu a Fiscalização em seu Termo de Constatação.
(...)
137. Independentemente disso, é importante ressaltar que as multas exigidas nos autos de
infração lavrados contra a Empresa não podem ser imputadas por solidariedade.
138. Isso porque, como é cediço, as multas de ofício imputadas (caso prevaleçam)
possuem caráter personalíssimo, não podendo ser cobradas do responsável ou solidário
(Impugnante). Nesse sentido, somente o agente da infração tributária, em se confirmando
as acusações, poderá ser apenado com a cobrança da multa de ofício.
(...)
141. Com base no já mencionado princípio da personalidade ou da pessoalidade da pena –
advindo do Direito Penal e positivado como cláusula pétrea na Constituição Federal11 –
segundo o qual ninguém pode ser punido por fato alheio, não se pode admitir que a
Impugnante seja apenada por suposta falta cometida por outrem. De fato, muitas foram
as contribuições do Direito Penal para o Direito Tributário (e deste para aquele – v.g. os
crimes contra a ordem tributária), de modo que a aplicação de seus princípios em âmbito
fiscal – regida por ramo didático do Direito Tributário conhecido como Direito Tributário
Penal – é plenamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência.
(...)
148. Em verdade, pela análise das normas contidas nos dispositivos transcritos
anteriormente, não há como negar que as multas exigidas não são atingidas pelo instituto
da solidariedade, de modo que jamais poderá a Impugnante ser cobrada de tais quantias,
razão pela qual deverá essa D. DRJ determinar o cancelamento do Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
VI-MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA-fls.6457 a 6468
Isso porque, o Recurso Especial citado (1.345.699/SP) trata-se requerimento de
inconformismo ajuizado por Alessandro Silva Romero contra decisão de medida liminar
que indisponibilizou seus bens em medida cautelar fiscal (0000305-39.2015.8.26.0428),
tratando apenas de questionamento a respeito da sua concessão.
Veja que o processo principal, que pede a vinculação do grupo econômico sequer foi
sentenciado, ou seja, não há qualquer reconhecimento judicial como faz crer a
fiscalização, o que se demonstra pela juntada do extrato do processo de origem.
Dessa forma, a decisão em questão não tem qualquer referência a formação do grupo
econômico e, sequer se tem decisão definitiva (transitada em julgado) sobre o tema
conforme demonstrado.
Outro argumento que também não merece prosperar, refere-se as transferências de
valores entre a impugnante e a devedora principal (HARPIA), que na verdade, decorrem
Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
25
de serviço contratado pela impugnante para administração de pagamento e recebimentos
de terceiros.
Veja que a devedora principal (HARPIA) é empresa dedicada ao serviço de gestão de
contas a pagar e receber, com a qual a impugnante (MONTE CABRAL) realizou negócio
jurídico válido para administração dos seus recebíveis e pagamento.
Tal negócio jurídico foi registrado por contrato entre as partes, que se encontra juntado as
fls. 122/130, sendo apresentado pela própria fiscalizada quando da execução dos serviços
de auditoria, constando ainda diversos contratos com outras empresas que prestam o
mesmo serviço.
Assim, as transferências em questão nada mais são que disponibilização de pagamentos e
recebimentos realizados com a devedora principal para o cumprimento de contrato de
administração e gestão de contas a pagar e receber.
Nesse ponto, veja que a fiscalização menciona que não considera prestação do serviço em
questão ante a falta de comprovante do ocorrido, no entanto, a impugnante, cumprindo
os termos do próprio contrato firmado, repassava as documentações diretamente a
empresa HARPIA, que detinha a responsabilidade de guarda dos documentos (Clausula
2.1):
(...)
Todos os documentos (notas fiscais e comprovantes) ficavam sobre guarda da devedora
principal. No entanto e, devido ao tempo das operações a impugnante vem unindo
esforços para resgatar tais documentos e apresentar a estes autos.
VI- JOSÉ ROBERTO MONTE-fls.6.606 a 6.638
48. Como se vê, a Fiscalização enquadrou a responsabilização do Impugnante no art. 135,
II e III, do CTN, que exige não só a comprovação da prática de um ato com excesso de
poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, mas também o dolo específico
do agente e o nexo de causalidade entre o ato praticado e a falta de recolhimento de
tributo.
49. Contudo, a Fiscalização não diz qual foi o suposto ato praticado com excesso de
poderes, infração à lei, ao contrato social e aos estatutos. Ela também não diz qual lei ou
dispositivo do contrato social teriam sido violados. Tampouco diz no que consistiu o
excesso de poder. Em momento algum se preocupou em demonstrar e provar o dolo e o
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
50. Não é possível, a partir dos textos do Termo de Constatação e do demonstrativo de
responsáveis solidários, que o Impugnante saiba a motivação jurídica da sua
responsabilização. Ao que tudo indica ele foi responsabilizado com base no art. 135 do CTN
apenas pelo fato de ser o sócio com poderes de gestão.
51. Sequer a fundamentação legal auxilia nessa identificação, já que os incisos II e III do
art. 135 do CTN englobam inúmeras pessoas e atos diferentes e a Fiscalização não se deu
ao trabalho de indicar qual deles fundamentaria a responsabilidade do Impugnante.
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
26
52. Ao longo de todo discurso apresentado para impor a responsabilidade pessoal pelo
crédito tributário ao Impugnante, a Fiscalização diz que ele seria o responsável pela
criação de um suposto grupo econômico de fato, destinado a sonegar impostos; diz que ele
é sócio-administrador de várias empresas integrantes desse grupo; e disse também que
tudo isso teria sido confirmado pelo STJ em decisão judicial transitada em julgado.
(...)
62. Ou seja, além de entender que o mero inadimplemento do tributo não gera a
responsabilidade tributária, o STJ rejeita a teoria de responsabilização objetiva dos
administradores de sociedades com base no artigo 135, III, do CTN. Rejeita, também, a
teoria da responsabilidade subjetiva com culpa presumida dos administradores, pois exige
a prova do ato ilícito para a configuração fática da hipótese prevista no artigo 135, III, do
CTN.
(...)
66. Portanto, a aplicação da regra de responsabilização do artigo 135, II e III, do CTN tem
como pressuposto inicial a prática de um ato ilícito não tributário ou a infração de
contrato ou estatuto social.
67. O segundo requisito, a vinculação da obrigação jurídicotributária ao ato ilícito não
tributário, é, na verdade, uma consequência do primeiro: do ato ilícito não tributário deve
nascer uma obrigação jurídica tributária.
(...)
75. Entretanto, em momento algum a Fiscalização demonstrou (muito menos provou)
quais atos o Impugnante teria praticado com excesso de poderes, fraude a lei ou contrato
social e, muito menos, qual a relação dessas condutas com a suposta falta de pagamento
de tributos.
76. Também não houve qualquer indicação de quais dispositivos legais ou contratuais
teriam sido supostamente fraudados pelo Impugnante.
77. Ora, a mera alegação de que o Impugnante e as demais pessoas físicas e jurídicas
autuadas faziam parte de um grupo econômico não é suficiente para atribuir
responsabilidade solidária, com base no art. 135, como demonstrado à exaustão.
78. Ante todo o exposto, resta claro que a Fiscalização não conseguiu comprovar que o
Impugnante se enquadra nas disposições do art. 135, incisos II e III do CTN, motivo pelo
qual deve esta C. Turma Julgadora, também por este motivo, excluí-lo do polo passivo
deste processo.
(...)
80. A leitura desses excertos do Termo de Constatação permite vislumbrar que os
elementos que a Fiscalização considerou essenciais para a caracterização do grupo
econômico foram (i) a vinculação gerencial e (ii) a suposta confusão societária e
patrimonial, em razão da transferência de recursos entre as empresas.
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
27
81. Contudo, deve ser afastada a tentativa do D. AuditorFiscal de atribuir solidariedade ao
Impugnante sob a alegação de “grupo econômico”, seja porque a legislação tributária não
tem tal instituto; seja porque o fato de o Impugnante ser o controlador de várias empresas
não tem qualquer natureza fraudulenta, sendo comum em todos os grupos empresariais
do Brasil; seja porque a mera transferência de recursos entre as empresas não caracteriza
nenhuma confusão patrimonial. Tais fatos não podem justificar a atribuição de
solidariedade com base no art. 135, III, do CTN.
82. Na verdade, o Impugnante conta atualmente 83 anos de idade e está há dez anos
afastado da direção dos negócios, em face de sérios problemas de saúde que começaram a
se agravar a partir de 2008/2009, conforme comprovam os relatórios e atestados médicos
anexos (DOC. 02). Sendo assim, seu próprio estado de saúde denota que ele não praticou
nenhum ato doloso que seja passível de enquadramento no art. 135, II e III, do CTN.
(...)
88. Repita-se: não existe lei estabelecendo que empresas que possuam unidade de
comando, suposta confusão patrimonial e atuação complementar, são responsáveis
solidárias pelas dívidas tributárias umas das outras. E se existisse, essa seria uma hipótese
de solidariedade legal (art. 124, II) e não de responsabilidade pessoal com base no art.
135, II e III, do CTN.
(...)
91. Ocorre que após baixar da internet a íntegra do Acórdão proferido no Agravo em
Recurso Especial no 1.345.699, o Impugnante constatou que a citação dessa decisão não
passou de mais uma tentativa de a Fiscalização legitimar suas falsas presunções.
92. Isso porque a decisão no Agravo em Recurso Especial no 1.345.699, foi proferida no
âmbito de uma Medida Cautelar Fiscal, cujo objeto não é a declaração da existência ou
inexistência de uma relação jurídica, mas sim tornar os bens das pessoas físicas e jurídicas
executadas indisponíveis, de modo a garantir a satisfação de suas dívidas tributárias ao
final da execução.
93. Desse modo, é evidente que no âmbito da Cautelar Fiscal, não pode ter havido decisão
transitada em julgado quanto à “existência de um grupo econômico de fato destinado a
sonegar tributos”, como alegado pelo Ilustre Auditor-Fiscal. Trata-se de pura e simples
mentira, que deveria ser apurada.
94. A Fiscalização tentou usar uma decisão incidental no âmbito de uma Cautelar Fiscal
como uma espécie de atestado de má conduta permanente do Impugnante e dos demais
autuados, pois nem se deu ao trabalho de informar quais os fatos geradores abrangidos
pela Execução Fiscal e nem qual o número do processo de execução.Toda e qualquer
decisão no âmbito da Cautelar Fiscal ou no âmbito da Execução Fiscal diz respeito aos
fatos geradores objeto da Execução e não pode ser estendida indefinidamente a fatos
geradores futuros, como pretendeu a Fiscalização em seu Termo de Constatação.
VII-MARIO CAMAROZANO-fls. 6.749 a 6.760
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
28
No relatório fiscal alega-se que a empresa da qual o impugnante é administrador faria
parte de um grupo econômico criado para “blindagem da riqueza acumulada através dos
esquemas de sonegação fiscal e concorrência desleal".
E continua narrando, que o Sr. MARIO CAMAROZANO, integraria o núcleo controlador
desse agrupamento empresarial.
Ocorre que no momento de individualizar a conduta do impugnante, para demonstrar a
suposta prática de atos com excesso de poder, ou então a infração de lei, contrato social,
ou estatutos, a fiscalização simplesmente alega que a "formação do grupo econômico" já
teria transitado em julgado, por meio do Agravo em REsp no 1.345.699/SP e que a falta de
apresentação dos documentos solicitados justificaria o lançamento do crédito tributário.
Evidente que tais fatos não dão ensejo as condutas tipificadas no art. 135 do CTN, para
permitir corresponsabilização do impugnante.
E isso porque, por primeiro, a dita formação de grupo econômico ainda não transitou em
julgado, vez que essa questão está sendo tratada em sede de Ação Cautelar Fiscal', que
desde 20 de janeiro de 2015 tramita perante o foro do Setor de Execuções Fiscais do Foro
da Comarca de Paulínia!!
O recurso que transitou em julgado, e que é usado pelo Fisco Nacional, como fundamento
para, e pretexto para corresponsabilização deste contribuinte é, na verdade, um agravo de
instrumento ajuizado pelo Sr.
ALESSANDRO SILVA ROMERO, onde busca reverter a decisão concedida em caráter liminar,
na ação que tramita perante o foro de Paulínia.
Portanto, o que transitou em julgado foi a "validação", sé é que podemos assim dizer, da
liminar concedida a 05 (cinco) anos atrás, para indisponibilização dos bens, das partes
incluídas na cautelar fiscal.
(...)
Em todo o Relatório Fiscal, poucas vezes são citados o nome do impugnante, tanto é que a
Fazenda não faz prova de que, na gestão da devedora principal, o Sr. MARIO tenha agido
com excesso de poder, ou então em infração a lei. E, nesse último aspecto, é importante
esclarecer que a mera irregularidade na forma de atuação do empresário, não dá ensejo a
sua responsabilização, vez que a "infração" mencionada pelo legislador, decorre de algo
muito mais grave que, para que seja constatado, faz-se necessária a demonstração de seu
dolo específico, em um procedimento com acesso ao contraditório e a ampla defesa.
(...)
Desse modo, considerando que a Autoridade Autuante não logrou êxito em comprovar a
prática de qualquer ato ilícito ou com abuso de poderes por parte do impugnante, fica
afastada qualquer tipo de responsabilidade do mesmo pelo pagamento do tributo, se
devido, pela devedora principal.
No caso do art. 135, inciso III, a hipótese de incidência
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
29
(extraída do próprio dispositivo legal) é a insuficiência ou o não pagamento da obrigação
principal pelo contribuinte, resultante de atos praticados, pelos responsáveis, com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ocorre que, conforme ja alegado, o relatório que segue o auto de infração, bem como a
documentação acostada, não demonstrou esse indispensável "interesse comum" na
situação que constitua o fato gerador do ICMS.
Fora de situações como tal, assim como ocorre no caso presente, não há fundamento que
respalde a aplicação de responsabilidade solidária do titular da pessoa jurídica autuada,
sendo necessária a sua exclusão do polo passivo do presente auto, vez que ao Fisco não
compete, simplesmente presumir a ocorrência das infrações, ensejando o lançamento, de
forma imotivada, sem sua subsunção à norma hipotética, expressamente descrita na
hipótese de incidência tributária.
DAS DILIGÊNCIAS
8-Na data de 05/06/2020, emiti o Despacho de Diligência no 46/2020 (fls.6.779 a 6.781) a
fim de que a Unidade de origem esclarecesse alguns pontos:
a) Informação quanto à localização, no processo administrativo, dos extratos bancários,
em formato “pdf”, obtidos mediante Requisição Movimentação Financeira. Em caso de
não anexação, requeiro que sejam anexados.
b) O fiscal autuante informa que os valores componentes da base de cálculo do auto de
infração estão individualizados na intimação de fls.433 a 509. Tais valores foram
compulsados de quais extratos bancários? Deverá ser indicada a localização individual
deles no processo, ou providenciada anexação.
c) Há diversos valores na mencionada intimação que indicam como histórico “Resgate
Mercado Aberto”, “Transferência On Line”, “Transf CC para CC PJ”, entre outros históricos
que indicam a possibilidade de transferências entre contas de mesma titularidade. Deverá
ser informado se foi feita a conciliação bancária dos extratos a fim da verificação de
transferências entre contas de mesma titularidade e resgates de aplicações financeiras.
d) Há na intimação, dois valores referentes à saída de numerário. Deverá ser informado se
tais valores compõem a base de cálculo do auto de infração. Também deverá ser indicada
a localização individual no processo dos extratos que contém esse lançamentos, ou
providenciada anexação:

e) Os valores detectados pela fiscalização, decorrentes de transferências de recursos entre
a fiscalizada e as pessoas físicas e jurídicas componentes do grupo “informal" não contém
informação de data, nem estão discriminados de forma individual. Também não foi
esclarecido se compõem a base de cálculo do auto de infração. Assim sendo, requisito o
esclarecimento de como foi feita a verificação no sentido de tratar-se de transferências
entre pessoas do mesmo grupo, informação quanto à composição ou não da base de
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
30
cálculo do auto de infração e elaboração de planilhas, indicando as datas e valores
individuais das transferências.
f) Após os esclarecimentos e providências constantes das letras (a) a (e), deverá ser
elaborada planilha com os dados de contas bancárias individualizados (diários),
componentes da base de cálculo do auto de infração.
g) Esclarecimento a respeito do trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.345.699-SP e
seu teor.
h) Juntada da decisão de primeira instância que reconheceu a existência de grupo de
empresas
i) Cientificar a Contribuinte sobre o resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para que se manifeste, nos termos do artigo 29, do Decreto n° 70.235, de
1972.
j) Deverá ser aguardado o prazo de manifestação da contribuinte. Caso apresentada,
deverá ser juntada ao processo. Após essas providências, devolver o presente processo a
essa DRJ/SDR, para que seja dado prosseguimento ao julgamento.
9-O resultado da referida diligência consta das fls. 7.852 a 7.856, datada de 22/03/2021,
onde é informado, pela Autoridade Fiscal Diligenciante, que:
Na presente ação fiscal foram trabalhados os extratos bancários encaminhados pelas
instituições financeiras intervenientes, Banco do Brasil e Bradesco, em atendimento às
RMFs – Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, fls. 152 a 157,
contendo os assentamentos relativos às seguintes contas correntes:

Após análise individualizada dos créditos, desconsiderando-se as transferências de outras
contas da própria pessoa jurídica, conforme o inciso I, do § 3o, do artigo 42 da Lei no
9.430/96, as mídias foram destruídas e lavrado o Termo de Destruição de Documentos.
Quanto aos extratos, por se tratar de elementos de prova, essenciais à caracterização das
infrações tributárias constatadas, foram anexadas neste processo administrativo de
constituição do crédito tributário pelo TERMO DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO
PAGINÁVEL, fls. 713, todavia, anexamos neste ato os documentos em “pdf”, fls.xxx,
conforme determinação da DRJ/SDR em sua decisão
Portanto, atendendo à determinação da 1a Turma da DRJ/SDR, informo que os extratos
bancários podem ser prontamente localizados neste processo administrativo como arquivo
não paginável, anexados quando da formalização deste processo administrativo e em
“pdf” anexados neste ato, fls. 6787/7766.
2-) HISTÓRICOS INDICADORES DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE – Item “c” do Despacho da DRJ/SDR
Neste processo administrativo o crédito tributário foi constituído tomando-se como base
os depósitos bancários de origem não comprovada, como resultado da análise
Fl. 9985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
31
individualizada dos lançamentos nas contas correntes, com a prévia exclusão dos créditos
cuja origem pudesse ser aferida nos próprios documentos bancários, tais como valores
provenientes de transferência entre contas do contribuinte, depósitos vinculados a
operações de empréstimos obtidos na própria instituição financeira depositária dos
recursos ou depósitos de cheques devolvidos e estornos, conforme determinação contida
no § 5o, artigo 42, Lei no 9.430/96 e legislação complementar.
Os lançamentos que se enquadram nos critérios legalmente estabelecidos foram
devidamente excluídos, permanecendo a presunção de omissão de receitas sobre os
demais lançamentos representativos de créditos na movimentação financeira do
contribuinte que, devidamente intimado a comprovar a origem tributada, isenta, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte, fls. 433/434, não deu qualquer
atendimento. Cabendo observar que esta conduta de desdenhar da Fiscalização foi a
estratégia adotada pelo contribuinte ao longo de toda a ação fiscal, cabendo ainda
observar que nenhum documento comprobatório da origem tributada, ou não, de suas
operações bancárias encontra-se acostado à impugnação apresentada, fls. 6533/6589.
Por outro lado, observe-se que o contribuinte não transmitiu ao SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital a sua ECD – Escrituração Contábil Digital contendo os assentamentos
contábeis de acordo com a legislação comercial e fiscal, nem a sua ECF- Escrituração Fiscal
Digital, contendo os assentamentos do Livro Caixa, uma vez que optou pela tributação
pelo lucro presumido. Escrituração essa que deveria conter toda movimentação financeira,
inclusiva a bancária.
Apoiado, apenas, nos extratos bancários, esta Fiscalização não encontrou os elementos
que legalmente permitissem aferir a origem tributada, isenta, não tributada ou tributada
exclusivamente na fonte, dos créditos cujos lançamentos contenham os seguintes
históricos:
“Resgate do Mercado Aberto”, “Transferência On Line”, “Transf CC para CC PJ”,
ressaltando mais uma vez que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a
origem tributada, isenta, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte, dos
créditos, fls. 433/434, com a relação individualizada dos respectivos lançamentos às fls.
436/509. Outrossim, o contribuinte não deu qualquer atendimento.
3-) VALORES INDEVIDAMENTE COMPUTADOS NA BASE DE CÁCULO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO – Item “d” do Despacho da DRJ/SDR.
O fato de a autoridade julgadora ter encontrado lançamentos a débito, representativo de
saídas de recursos, como créditos, entradas de recursos, ensejou o confronto entre os
créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como arquivos
não pagináveis, tendo sido constatado que estão relacionados 3(três) lançamentos cujos
valores estão a débito e, portanto, não se enquadram no conceito de receitas. Por esta
razão proponho, salvo melhor juízo, a exclusão da base de cálculo do crédito tributário
constituído os valores a seguir:

Fl. 9986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
32
(...)
4-) DO GRUPO INFORMAL DE EMPRESAS – Item “e” do Despacho da DRJ/SDR.
Inicialmente, convém ressaltar que o crédito tributário foi constituído tomando-se como
base de cálculo os créditos efetuados nas contas correntes bancárias mantidas pelo
contribuinte nas instituições financeiras intervenientes, no Banco do Brasil e no Bradesco,
no período compreendido entre 1o de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, após as
exclusões legalmente permitidas, conforme demonstrado nos itens anteriores.
Desta forma, o demonstrativo contendo as transferências de recursos entre as pessoas
físicas e jurídicas, tem por objetivo ilustrar as relações societárias e a movimentação de
recursos financeiros entre os integrantes desse grupo informal constituído por pessoas
físicas e jurídicas, com o propósito do não cumprimento de obrigações tributárias, quer
obrigações acessórias, quer obrigações principais.
Pelo Demonstrativo das Relações Societárias, fls. 7767/7768, elaborado a partir da
responsabilidade tributária atribuída aos integrantes desse grupo informal, conforme
Termo de Constatação Fiscal, constata-se o entrelaçamento de pessoas físicas e jurídicas
na formação do quadro societário das pessoas jurídicas, comprovando a afirmação contida
na decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial
no 1.345.699-SP: “composição societária repetida e revezada existente entre as empresas”.
Outrossim, o Demonstrativo dos Valores Declarados em DCTF e Pagos, fls. 7769, evidencia
o propósito deliberado dos integrantes desse grupo de não cumprimento de obrigações
tributárias, uma vez que os impostos e contribuições declarados e recolhidos no período
abrangido pela Fiscalização, revelam-se incipientes, sendo recorrente a não apresentação
dos DCTFs à Receita Federal, CONFORME Demonstrativo de Débitos em DCTF, fls.
7770/7777. Além do mais o montante dos recursos movimentados pelo fiscalizado, no
período fiscalizado de 1o de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, no montante
acima de R$ 289.412,700,52, sem qualquer tributação, tanto pelo titular das contas
correntes bancárias, como pelos demais integrantes desse grupo informal que, para se
eximirem de suas responsabilidades tributárias individuais, canalizaram substancial
montante de recursos financeiro para abastecer o Caixa da fiscalizada, acobertado o não
cumprimento das obrigações tributárias sob o manto da gerência de contas a receber e a
pagar.
5-) PLANILHA COM LANÇAMENTOS INDIVIDUALIZADOS – Item “f” do Despacho da
DRJ/SDR.
Como resultado do tratamento dado aos lançamentos individualizados constantes dos
extratos das contas correntes bancárias que embasaram a constituição do crédito
tributário, elaborou-se a planilha denominada DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS EM
CONTASCORRENTES BANCÁRIAS, fls. 7778/7851, na qual estão discriminados todos os
lançamentos que, conforme determina o “caput” do artigo 287 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes, por se caracterizarem como omissão de receita, (...).
6-) DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1.345.699-SP
Fl. 9987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
33
O Agravo em Recurso Especial no 1.345.699-SP, fls. 335/341, no qual o Ministro OG
Fernandes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, reconheceu a existência de grupo informal
de empresas, encontra-se definitivamente baixado para o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo – TJSP, com trânsito em julgado em 14 de fevereiro de 2019, fls. 342.
As buscas realizadas nos sítios de pesquisa processual do STJ e do TJSP, revelaramse
infrutíferas diante da informação de que o referido processo tramitou sob segredo de
justiça, uma vez que a ação judicial teve origem em Medida Cautelar Fiscal que, por
necessidade de segurança, tramitam amparadas em segredo de justiça. Desta forma,
ficam prejudicadas as determinações da DRJ/SDR, tanto sobre o trânsito em julgado como
sobre a petição inicial.
Todavia, dado o caráter apenas ilustrativo do referido acórdão, diante da impossibilidade
judicialmente determinada do acesso ao conteúdo das peças processuais não invalida a
circunstância de que, efetivamente, estamos diante de um grupo de empresas, grupo esse
constituído com o propósito do não recolhimento à Fazenda Pública dos impostos e
contribuições incidentes sobre suas operações econômicas.
10-As interessadas foram devidamente cientificadas do resultado da diligência. Alegam
questões idênticas à já levantadas nas impugnações.
Bem de se observar, entretanto, que os arquivos não pagináveis não são os extratos, mas
arquivos em formato TXT que aparentemente podem ter sido elaborados a partir das
informações dos extratos.
A falta dos documentos originais (PDF dos próprios extratos) para base de comparação
impede que se certifique de que os TXT foram compilados a partir das informações
fornecidas pelos bancos.
(...)
Por mais que se saliente que os lançamentos foram realizados com base legal, a falta dos
PDF dos extratos bancários induz que a resposta fica prejudicada, assim como o próprio
lançamento que deixa de ter o anteparo documental mais básico.
(...)
Em essência, esse questionamento também deixou de ser respondido. No termo de
diligência as afirmações que não atendem o ponto central da dúvida da Relatoria: em se
tratando de empresas componentes de um "grupo econômico informal", o levantamento
não buscou identificar operações entre tais empresas que devessem ser excluídas da base
de cálculo por não representar ingresso de valores tributáveis.
(...)
Apesar da alegação da Auditoria de que o processo corre em segredo, em consulta à
página do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o AREsp 1.345.699/SP,
transitou em julgado no dia 14/02/2019 conforme afirmado (extrato anexo).
(...)
Fl. 9988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
34
A conclusão é que o caso chegou ao STJ em recurso dos particulares que tentava discutir
uma decisão liminar, conferida em Ação Cautelar Fiscal, que aplicou algum efeito sobre
outras empresas e pessoas físicas que não a devedora.
Repare-se: decisão liminar é aquela conferida em cognição sumária, diferente da cognição
exauriente que se faz em uma sentença em que são analisados todos os elementos de
prova produzidos ao longo da instrução.
E decisão singular do STJ não entrou na análise do acerto ou não da liminar o que
importaria (segundo o sentir do Ministro Relator) em revolver aspectos de prova, o que
não é permitido em recurso especial.
Em síntese: não há decisão judicial em cognição exauriente que tenha reconhecido "grupo
econômico de fato", como leitura da manifestação da Auditoria poderia levar a concluir.
11-DO SEGUNDO DESPACHO DE DILIGÊNCIA No 27/2022, DE 23/09/2022; fls.9.072 a
9.075:
4-No Despacho de Diligência de no 46/2020, de 05/06/2020, dentre outras providências,
na letra (c), foram requeridos os seguintes esclarecimentos:
Há diversos valores na mencionada intimação que indicam como histórico “Resgate
Mercado Aberto”, “Transferência On Line”, “Transf CC para CC PJ", entre outros históricos
que indicam a possibilidade de transferências entre contas de mesma titularidade. Deverá
ser informado se foi feita a conciliação bancária dos extratos a fim da verificação de
transferências entre contas de mesma titularidade e resgates de aplicações financeiras.
5-Em resposta à diligência, foi esclarecido que:
Neste processo administrativo o crédito tributário foi constituído tomando-se como base
os depósitos bancários de origem não comprovada, como resultado da análise
individualizada dos lançamentos nas contas correntes, com a prévia exclusão dos créditos
cuja origem pudesse ser aferida nos próprios documentos bancários, tais como valores
provenientes de transferência entre contas do contribuinte, depósitos vinculados a
operações de empréstimos obtidos na própria instituição financeira depositária dos
recursos ou depósitos de cheques devolvidos e estornos, conforme determinação contida
no § 5o, artigo 42, Lei no 9.430/96 e legislação complementar.
Os lançamentos que se enquadram nos critérios legalmente estabelecidos foram
devidamente excluídos, permanecendo a presunção de omissão de receitas sobre os
demais lançamentos representativos de créditos na movimentação financeira do
contribuinte que, devidamente intimado a comprovar a origem tributada, isenta, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte, fls. 433/434, não deu qualquer
atendimento. Cabendo observar que esta conduta de desdenhar da Fiscalização foi a
estratégia adotada pelo contribuinte ao longo de toda a ação fiscal, cabendo ainda
observar que nenhum documento comprobatório da origem tributada, ou não, de suas
operações bancárias encontra-se acostado à impugnação apresentada, fls.6533/6589.
6-Contudo, as impugnantes mencionam alguns exemplos de históricos bancários, sobre os
quais requeiro que o fiscal autuante se expresse de modo específico:
Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
35

7-Também foi solicitado o seguinte esclarecimento:
d) Há na intimação, dois valores referentes à saída de numerário. Deverá ser informado se
tais valores compõem a base de cálculo do auto de infração.

8-Em resposta à diligência, o fiscal autuante assim se manifestou:
O fato de a autoridade julgadora ter encontrado lançamentos a débito, representativo de
saídas de recursos, como créditos, entradas de recursos, ensejou o confronto entre os
créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como arquivos
não pagináveis, tendo sido constatado que estão relacionados 3 (três) lançamentos cujos
valores estão a débito e, portanto, não se enquadra, no conceito de receitas. Por esta
razão proponho, salvo melhor juízo, a exclusão da base de cálculo do crédito tributário
constituído, os valores a seguir:

9-Assim, requeiro as seguintes providências:
I- Manifestação quanto aos históricos bancários listados no item
(6) do presente despacho.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
36
II- Em caso de algum deles referir-se a valores não tributáveis deverá haver novo confronto
entre os créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como
arquivos não pagináveis.
III- Exclusão da base de cálculo e nova quantificação do crédito tributário, dos valores
constantes do item (8) desse despacho.
IV- Em havendo outros valores a serem excluídos da base de cálculo, decorrentes da
verificação constante no quesito II supra, que seja feita a devida exclusão e nova
quantificação do crédito tributário.
V- Ciência à impugnante e abertura de prazo de trinta dias para sua manifestação.
DA RESPOSTA À SEGUNDA DILIGÊNCIA
12-A Resposta à diligência acima reproduzida, consta das fls.9.083 a 9.092. Nela, foi
recalculado o lançamento de ofício, que será objeto de análise no decorrer do Voto.
Seguem seus principais pontos:
Os créditos com histórico de “desbloqueio de depósito”, salvo melhor juízo, devem ser
mantidos na base de cálculo do auto de infração pois representam entrada de recurso de
origem não comprovada.
Salientamos que não está ocorrendo lançamento em duplicidade desses créditos pois,
quando o depósito é efetuado, não é gerado crédito na conta bancária nem no extrato
bancário e, por esse motivo, os referidos créditos somente são incluídos no auto de
infração no momento em que ocorre o “desbloqueio do depósito”.
(...)
Os créditos com histórico de “RESGATE BB CDB DI” são referentes ao resgate de aplicações
financeiras da própria empresa e, salvo melhor juízo, devem ser excluídos do da base de
cálculo do auto de infração pois não representam entrada de recurso de origem não
comprovada.
(...)
Os créditos bancários com histórico “DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO”, salvo melhor juízo,
devem ser mantidos na base de cálculo do auto de infração pois, conforme respostas a
questionamento efetuado ao banco Bradesco (vide fls 9077 à 9082), os referidos créditos
representam depósitos em espécie efetuados na conta bancária da empresa,
caracterizando entrada de recurso de origem não comprovada.
(...)
Os créditos com histórico “RESGATE MERCADO ABERTO”, salvo melhor juízo, devem ser
excluídos da base de cálculo do auto de infração pois, conforme respostas a
questionamento efetuado ao banco Bradesco (vide fls 9077 à 9082), os referidos créditos
são referentes ao resgate de aplicações financeiras da própria empresa e não representam
entrada de recurso de origem não comprovada.
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
37
13-A contribuinte e responsáveis foram devidamente cientificados. Somente a
contribuinte, ciência em 06/09/2023 (fl.9.302), trouxe argumentos novos (fls. 9.310 a
9.313), juntados, na data de 09/10/2023:
O que o Termo de Diligência não responde é se, na composição da base de cálculo dos
depósitos de origem não comprovada, promoveu a exclusão dos depósitos bloqueados de
forma que os valores não apareçam duplicados.
(...)
propõe a manutenção dos lançamentos com o histórico "DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO"
sustentando – com base em resposta fornecida pela instituição financeira – que os
referidos créditos representam depósitos em espécie efetuados na conta bancária da
empresa, caracterizando entrada de recurso de origem não comprovada.
Entretando essa situação não exclui a possibilidade de os depósitos terem sido efetuados
pela própria parte/correntista, o que caracterizaria uma das hipóteses em que os valores
não devem compor a base de cálculo para fins do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
(...)
A intimação encaminhada ao contribuinte (fls. 433/434) com a relação dos créditos sobre
os quais se pedia esclarecimento foi acompanhada de uma compilação denominada
"Demonstrativo dos Créditos em Contas Correntes Bancárias" (fls. 436/509) que não foi
separada por instituição financeira ou conta, na qual os lançamentos foram organizados
por data, enumerando operações entre 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014.
É o relatório.”
A DRJ05 julgou procedente em parte as impugnações, nos termos que seguem:
“(...)
I- Excluir a atribuição de responsabilidade de solidária de Mário Camarozano (CPF:
833.837.868-20), Siqueira Ferreira Monte Advogados (CNPJ:04.821.921/0001-76) e Vera
Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte (CPF: 149.019.768-00).
II- Manter a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas: José Roberto
Monte. CPF: 034.186.976-74; Gustavo Monte. CPF: 150.821.468-90 e Alessandro Silva
Romero. CPF: 178.897.338-01.
III- Manter a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas: Aspen
Distribuidora de Combustíveis Ltda-CNPJ:01.382.912/0001-38; Monte Cabral Distribuidora
de Combustíveis Ltda-CNPJ: 04.138.529/0001-27; AF Investimentos e Participações Ltda-
CNPJ: 06.206.008/0001-95; Ton Energy Invest, Part e Agronegócios Ltda-CNPJ:
07.245.496/0001-02;Destilaria Nova Era Ltda-CNPJ: 07.736.245/0001-20; Aleser Comércio
de Derivados de Petróleo Ltda-CNPJ: 01.382.911/0001-93; Agropecuária Águas Cristalinas
Ltda-CNPJ: 05.071.538/0001-00; Mrx Logística e Transportes Ltda-CNPJ: 00.137.970/0001-
33; Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários Eireli-CNPJ: 13.858.412/0001-09; Centro
Automotivo Prime de Sorocaba Ltda-CNPJ: 12.812.570/0001-65; Auto Posto JVR Ltda-
CNPJ: 08.534.659/0001-30; Auto Posto Nova Sumaré Ltda-CNPJ: 02.728.062/0001-40;
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
38
Centro Oeste Brasil Petróleo Ltda-CNPJ: 07.115.453/0001-02; Centro Automotivo das
Magnólias Ltda-CNPJ: 05.829.420/0001-07; Central Energética Bandeirantes Ltda-CNPJ:
08.842.644/0001-39.
IV- Exonerar, em face do reconhecimento de decadência, o lançamento de ofício da Cofins
e do PIS, relativo aos períodos de apuração dos meses de outubro e novembro, do ano-
calendário de 2013.
V- Excluir da base de cálculo dos autos de infração os lançamentos bancários com
históricos “RESGATE BB CDB DI” e “RESGATE MERCADO ABERTO, da ordem de R$
3.735.405,65, constando a relação individualizada, nas fls.9.085 a 9.087.
VI- Excluir da base de cálculo os valores abaixo discriminados:
VII- Reduzir o percentual da multa aplicada de 150% (cento e cinquenta por cento) para
100% (cem por cento).
VIII- Manter os juros, proporcionalmente aos valores mantidos do auto de infração.
Os valores mantidos do auto de infração constam de tabelas anexadas à Conclusão desse
Acórdão.
Uma vez que houve afastamento de atribuição de responsabilidade solidária, em auto
de infração superior a R$ 15.000.000,00, submeta-se esta decisão à apreciação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, por força de recurso
necessário.”

RECURSOS VOLUNTÁRIOS
A Contribuinte e Responsáveis Tributários apresentaram recursos voluntários,
individual ou coletivamente, sustentando, em linhas gerais:

Preliminar de nulidade da autuação por cerceamento de defesa, notadamente pela
ausência de disponibilização tempestiva dos documentos obtidos via RMF, e pela suposta
destruição das provas originais, afrontando o art. 9o do Decreto no 70.235/72 e o art. 5o, II,
“c”, do Decreto no 3.724/01;

Preliminar de decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN, defendendo que houve
pagamentos parciais e, portanto, inaplicável o art. 173, I;

Ausência de interesse comum nos termos do art. 124, I, do CTN, afirmando que a
existência de relações contratuais ou coincidências societárias não é suficiente para
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
39
configurar solidariedade, conforme entendimento doutrinário (Paulo de Barros Carvalho,
Hugo de Brito Machado) e jurisprudencial (STJ e CARF);

Inexistência de grupo econômico de fato, por falta de prova de controle comum, confusão
patrimonial ou comunhão de negócios;

Inexistência de dolo ou fraude, como condição para o afastamento do prazo decadencial
de 5 anos, e para qualificação da multa;
As recorrentes requerem, ao final, a exclusão de sua responsabilidade tributária,
com o consequente cancelamento do crédito constituído em relação a cada qual, com base na
ausência de prova do liame jurídico-tributário com os fatos geradores discutidos no lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
a) Recursos Voluntários
Compulsando os autos, verifico que a ciência e interposição dos recursos se deram
nas seguintes datas:
NOME DA PARTE
MODALIDADE DE CIÊNCIA
DATA DA CIÊNCIA
DATA DO RECURSO
TEMPESTIVIDADE
HARPIA ASSET
ASSESSORIA NA
GESTÃO DE CONTAS A
PAGAR E A RECEBER
LTDA
via postal
(AR YA262543254BR)
27/08/2024
(e-fls. 9508)
25/09/2024 (e-fls.
9877)
SIM
ASPEN DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS
LTDA
DTE
15/08/2024 (e-fls.
9489)
16/09/2024 (e-fls.
9797)
SIM
CENTRO AUTOMOTIVO
DAS MAGNOLIAS LTDA
DTE
15/08/2024 (e-fls.
9490)
29/08/2024 (e-fls.
9551)
SIM
GUSTAVO MONTE
DTE
15/08/2024 (e-fls.
29/08/2024 (e-fls.
SIM
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
40
9491)
9581)
MONTE CABRAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
DTE
15/08/2024 (e-fls.
9492)
15/09/2024 (e-fls.
9781)
SIM
AF INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
DTE
16/08/2024 (e-fls.
9493)
16/09/2024 (e-fls.
9845)
SIM
CENTRO OESTE BRASIL
PETRÓLEO LTDA
DTE
16/08/2024 (e-fls.
9494)
29/08/2024 (e-fls.
9707)
SIM
DESTILARIA NOVA ERA
LTDA
DTE
19/08/2024 (e-fls.
9495)
18/09/2024 (e-fls.
9861)
SIM
SIQUEIRA FERREIRA
MONTE S.I. ADVOCACIA
DTE
19/08/2024 (e-fls.
9496)
Não apresentou
recurso voluntário
-
AUTO POSTO NOVA
SUMARÉ LTDA
DTE
20/08/2024 (e-fls.
9502)
29/08/2024 (e-fls.
9521)
SIM
CENTRO AUTOMOTIVO
PRIME DE SOROCABA
LTDA
DTE
20/08/2024 (e-fls.
9503)
30/08/2024 (e-fls.
9737)
SIM
ALESSANDRO SILVA
ROMERO
via AR
28/08/2024 (e-fls.
9513)
29/08/2024 (e-fls.
9599)
SIM
CENTRAL ENERGÉTICA
BANDEIRANTES LTDA
via AR
Tentativa (e-fls.
9518)
29/08/2024 (e-fls.
9617)
SIM
FAVACHO IMPAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
via AR
Tentativa (e-fls.
9509)
29/08/2024 (e-fls.
9647)
SIM
AGROPECUÁRIA ÁGUAS
CRISTALINAS LTDA
Via Edital no 034499106
22/10/2024 (e-fls.
9921)
29/08/2024 (e-fls.
9677)
SIM
MRX LOGÍSTICA E
TRANSPORTES LTDA
via edital eletrônico
22/10/2024 (e-fls.
9922)
19/11/2024 (e-fls.
9945)
SIM
TON ENERGY
INVESTIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E
AGRO-NEGÓCIOS LTDA
DTE
30/08/2024 (e-fls.
9511)
28/09/2024 (e-fls.
9905)
SIM
ALESER COMÉRCIO DE
DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA
via edital eletrônico no
033324290, ciência em
30/08/2024 (e-fls. 9479)
30/08/2024 (e-fls.
9479)
não localizado termo
de recurso
-
AUTO POSTO JVR LTDA
DTE (mensagem caixa postal),
ciência em 29/08/2024 (e-fls.
9507)
29/08/2024 (e-fls.
9507)
03/09/2024 (e-fls.
9767)
SIM
JOSÉ ROBERTO MONTE
via AR, ciência em
20/09/2024 (e-fls. 9506)
20/09/2024 (e-fls.
9506)
24/09/2024 (e-fls.
9934)
SIM
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que os Recursos
Voluntários foram apresentados por advogados regularmente constituídos por procuração.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço dos Recursos Voluntários.
b) Recursos de Ofício
O Recurso de Ofício foi interposto em razão de a r. decisão recorrida, proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ05, haver exonerado parcialmente o
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
41
crédito tributário constituído, bem como afastado a atribuição de responsabilidade solidária de
Mário Camarozano, Siqueira Ferreira Monte Advogados e Vera Cecília Camargo de Siqueira
Ferreira Monte.
A exoneração alcançou o montante total de R$ 12.352.979,56, correspondente a R$
4.084.316,51, a título de principal, e R$ 8.268.663,05, a título de multa, conforme demonstrativos
de débitos de e-fls. 9457/9459, mantendo-se o crédito tributário no valor global de R$
89.792.166,76, relativos aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de
2013 e 2014.
Nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, e considerando o
limite atualmente vigente de R$ 15.000.000,00, fixado pela Portaria MF no 2, de 2023, verifica-se
que o valor do auto de infração, bem como o afastamento da sujeição passiva solidária em
lançamento superior ao referido patamar, supera o piso legal para a interposição do reexame
necessário.
Assim, presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso
de Ofício.

2
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DESTRUIÇÃO DE MÍDIAS E FORMATO DOS ARQUIVOS
Os Recorrentes arguem a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e
vício material, sustentando que a Fiscalização teria procedido à destruição dos arquivos (CDs)
contendo os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, antes mesmo de sua
anexação aos autos. Alegam, ainda, que os arquivos digitais disponibilizados (formato ".txt")
divergem do leiaute previsto na Carta-Circular BACEN no 3.454/2010 (contendo 13 colunas ao
invés de 14), o que comprometeria a higidez da prova.
A preliminar não merece acolhimento.
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
42
A destruição de arquivos magnéticos originais não constitui supressão de provas,
mas estrito cumprimento de norma de segurança que visa preservar o sigilo das informações
bancárias do Contribuinte, prevista no art. 9 da Portaria RFB no 2.047/2014, verbis:
Art. 9o No caso de recebimento de informações em arquivos magnéticos, e após
encerrado o procedimento de fiscalização, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela conservação e utilização desses arquivos procederá à sua destruição, por
processo lógico ou físico que impossibilite sua recuperação, e as registrará em termo
próprio.
Nesses termos, após a digitalização dos arquivos para inclusão no sistema e-
processo, o Auditor-Fiscal tem o dever funcional de destruir as mídias físicas para evitar o
vazamento de sigilo bancário. Tal procedimento foi devidamente documentado no Termo de
Destruição de Informações Bancárias acostado às e-fls. 510.
Quanto ao formato dos arquivos, a alegação é inócua. A Carta-Circular BACEN no
3.454/2010 citada pelos Recorrentes vinculam as instituições financeiras na prestação de
informações, e não a Administração Tributária na instrução processual.
O essencial é que os dados (data, histórico e valor) estejam inteligíveis e
preservados para permitir o contraditório, o que foi integralmente atendido.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
2.2 DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA
Os Recorrentes sustentam a nulidade do lançamento sob o argumento de que a
Fiscalização não teria individualizado, de forma específica, as condutas atribuídas a cada
corresponsável, limitando-se a imputações genéricas, fundadas em presunções de participação em
grupo econômico, sem demonstração concreta de atos próprios ou de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador.
As alegações não procedem.
A exigência de individualização de condutas, tal como formulada pelos Recorrentes,
é característica das hipóteses de responsabilização pessoal por infração, previstas no art. 135 do
Fl. 9997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
43
Código Tributário Nacional, nas quais se impõe a demonstração de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Tal lógica, contudo, não se confunde com o regime jurídico da responsabilidade
solidária por interesse comum, disciplinado no art. 124, inciso I, do CTN, cujo teor dispõe:
Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Com efeito, a alegação de ausência de individualização de condutas não configura
vício formal do lançamento, mas matéria que se confunde com o mérito da responsabilização
solidária, a ser apreciada oportunamente, não se prestando a ensejar nulidade por cerceamento
de defesa.
Acrescente-se, ademais, que o contraditório foi regularmente assegurado, tendo os
Recorrentes sido devidamente intimados dos atos praticados, das diligências realizadas e dos
fundamentos do lançamento, com ampla oportunidade de manifestação, devidamente apreciada
no Acórdão recorrido.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

2.3 DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DAS
DILIGÊNCIAS
O Contribuinte suscita nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento
do direito de defesa, ao argumento de que, embora a autoridade julgadora de piso tenha
convertido o feito em diligência, os esclarecimentos prestados pela fiscalização não teriam sido
suficientes para sanar as dúvidas relativas à natureza dos depósitos bancários utilizados como
base de cálculo do lançamento, persistindo obscuridade quanto à caracterização dos valores como
receita própria.
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
44
A preliminar não merece acolhimento.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o julgamento foi convertido em diligência
por duas vezes, o que evidencia o zelo da Autoridade Julgadora de piso na busca da verdade
material e no exaurimento da instrução probatória.
Em atendimento às determinações formuladas, a autoridade fiscal prestou
esclarecimentos adicionais acerca dos critérios adotados para a apuração da base de cálculo,
promovendo, inclusive, a exclusão de valores referentes a resgates de aplicações financeiras e a
transferências entre contas de mesma titularidade, medidas expressamente consignadas no
acórdão recorrido.
O fato de a Recorrente discordar das conclusões alcançadas pela fiscalização ou de
considerar os esclarecimentos prestados como “insuficientes”, por não se alinharem à sua tese
defensiva, não configura cerceamento de defesa.
O contraditório foi regularmente assegurado, tendo a devedora principal sido
intimada dos resultados das diligências realizadas e apresentado suas manifestações, as quais
foram devidamente apreciadas e enfrentadas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa,
inexistindo nulidade a ser reconhecida.
2.4 ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
Os Recorrentes questionam a utilização de provas oriundas da Medida Cautelar
Fiscal e do Agravo em Recurso Especial no 1.345.699/SP (STJ), alegando que não participaram
daquele feito ou que a decisão não transitou em julgado quanto ao mérito do "grupo econômico".
A preliminar não merece acolhimento.
No caso, a decisão do STJ foi utilizada como elemento complementar de prova
documental que atestou, judicialmente, a existência de “direção e controle comum entre as
pessoas jurídicas e físicas envolvidas, bem como a ocorrência de confusão patrimonial”.
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
45
A decisão da DRJ foi cirúrgica ao pontuar que o reconhecimento judicial da
existência de estrutura engendrada para sonegação fiscal, ainda que formulado no contexto de
medida cautelar, constitui indício qualificado, que, somado aos demais elementos constantes dos
autos — notadamente o fluxo financeiro sem causa econômica aparente —, autoriza a atribuição
da responsabilidade solidária.
No caso, não se verifica utilização de prova emprestada em sentido técnico, mas
sim o emprego de elementos indiciários obtidos no exercício regular da atividade fiscal, tais como
dados cadastrais, informações bancárias obtidas por meio legal e referências a decisões judiciais e
administrativas relacionadas ao mesmo contexto fático, todos eles integralmente incorporados
aos autos e submetidos ao contraditório, desde a fase de impugnação.
Ressalte-se que o contraditório, no processo administrativo fiscal, incide sobre os
elementos constantes dos autos, e não sobre o procedimento de obtenção da informação em
outro feito. Uma vez trasladados os elementos e oportunizada a manifestação da parte, como
ocorreu no caso concreto, inexiste vício de instrução ou ofensa às garantias processuais.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade neste ponto.

2.5 DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E RESERVA DE JURISDIÇÃO
Os Recorrentes suscitam a inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade
solidária no âmbito administrativo, ao argumento de que tal providência exigiria, previamente, a
desconsideração da personalidade jurídica pela via judicial, em observância à chamada reserva de
jurisdição, sustentando ofensa ao art. 50 do Código Civil.
O apelo não merece prosperar.
A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, constitui instituto próprio do Direito Tributário, dotado de disciplina e
pressupostos específicos, autônomos em relação ao regime civil da desconsideração da
personalidade jurídica. Enquanto esta última pressupõe a superação episódica da autonomia
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
46
patrimonial da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, aquela decorre diretamente
da lei tributária e se fundamenta na participação objetiva dos sujeitos passivos na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Não se trata, portanto, de afastar ou desconsiderar a personalidade jurídica, mas de
reconhecer a pluralidade de sujeitos passivos da obrigação tributária, tal como expressamente
autorizado pelo legislador tributário. Nessa perspectiva, a atribuição de responsabilidade solidária
não implica invasão do patrimônio de terceiros estranhos à relação jurídico-tributária, mas, ao
contrário, pressupõe o reconhecimento de que tais sujeitos integram a própria relação
obrigacional, na forma do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN.
A atuação da autoridade administrativa, ao identificar e imputar a responsabilidade
solidária, decorre do estrito cumprimento do dever legal de constituição do crédito tributário, nos
termos do art. 142 do CTN, não se subordinando à prévia manifestação do Poder Judiciário.
Inexiste, portanto, qualquer exigência de reserva de jurisdição para o reconhecimento da
solidariedade tributária, instituto cuja aplicação se insere no âmbito da competência
administrativa de lançamento.
De todo modo, na parte em que os Recorrentes pretendem ver reconhecida a
inconstitucionalidade da legislação tributária aplicada, a arguição não pode ser conhecida no
âmbito deste Conselho, por vedação expressa da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade.

2.6 DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o DO CTN
Os Recorrentes suscitam preliminar de decadência parcial do crédito tributário,
sustentando, em síntese, que o lançamento somente teria sido formalizado em 28/11/2019, com
ciência em 27/12/2019, razão pela qual estariam fulminados pelo decurso do prazo decadencial os
fatos geradores relativos ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013 e aos três primeiros
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
47
trimestres de 2014, no que se refere ao IRPJ e à CSLL, bem como os fatos geradores mensais do
PIS e da COFINS anteriores a 31/12/2014.
Argumentam, ainda, que teria havido pagamento parcial dos tributos objeto da
autuação, conforme demonstrativo elaborado pela própria Fiscalização (fls. 431/432),
circunstância que atrairia a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, afastando-se
a regra do art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal. Sustentam, por fim, a inexistência de dolo,
fraude ou simulação e defendem interpretação segundo a qual o termo “exercício”, constante do
art. 173 do CTN, deveria ser compreendido como período de apuração do tributo, e não como
ano-calendário.
A preliminar não merece acolhimento, ressalvada a decadência parcial já
reconhecida na instância a quo.
Inicialmente, cumpre registrar que a autoridade julgadora de primeira instância
examinou detidamente a matéria, inclusive mediante a realização de diligência junto aos sistemas
informatizados da Administração Tributária, com o objetivo de verificar a existência de
declarações apresentadas e de recolhimentos efetuados relativamente aos tributos lançados.
Consoante expressamente consignado no acórdão recorrido, o demonstrativo
invocado pelos Recorrentes refere-se exclusivamente a retenções na fonte (códigos 0561, 1708 e
5952), decorrentes de pagamentos efetuados a assalariados e a terceiros, não se confundindo,
portanto, com pagamentos antecipados ou confissões de débitos próprios de IRPJ, CSLL, PIS ou
COFINS da pessoa jurídica autuada.
Assim, restou apurado de forma inequívoca que:
(i) não houve transmissão de DCTF relativas aos períodos de apuração de outubro e
novembro de 2013;
(ii) as DCTF transmitidas no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2014 não
contêm confissão de débitos referentes aos tributos ora em discussão; e
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
48
(iii) inexistem recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS, limitando-se os valores
identificados a tributos retidos na fonte.
Diante desse contexto fático, não se verifica a ocorrência de pagamento antecipado
ou de confissão de débito apta a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN. Ao revés, cuida-se de
hipótese em que inexistiu qualquer antecipação do tributo devido, impondo-se a aplicação da
regra geral de decadência prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conforme
entendimento pacífico no âmbito do contencioso administrativo.
Acrescente-se que a própria decisão de primeira instância consignou a presença de
dolo, conforme descrito no Termo de Representação Fiscal para fins penais, circunstância que, por
si só, reforça a inaplicabilidade do art. 150, § 4o, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72,
segundo a qual, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
No que se refere ao IRPJ e à CSLL, cuja apuração é trimestral, os fatos geradores
relativos ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013 ocorreram em 31/12/2013. Nessas
condições, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2014, iniciando-se
o prazo decadencial em 01/01/2015, com termo final em 31/12/2019. Considerando que a ciência
do auto de infração ocorreu em 27/12/2019, não há que se falar em decadência quanto a esses
tributos.
Diversa, contudo, é a situação dos lançamentos relativos ao PIS e à COFINS dos
meses de outubro e novembro de 2013. Nesses casos, os fatos geradores ocorreram antes de
31/12/2013, de modo que o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2014, encerrando-se em
31/12/2018, razão pela qual tais exigências já se encontravam fulminadas quando da ciência do
lançamento em dezembro de 2019, conforme já reconhecido em primeira instância.
Portanto, nenhum reparo ao v. Acórdão recorrido quanto a este ponto.
Fl. 10003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
49
3
DO MÉRITO
3.1 VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E LIMITES OBJETIVOS
DO DEVER INSTRUTÓRIO
No mérito, os Recorrentes sustentam que o lançamento estaria viciado por afronta
ao princípio da verdade material, ao argumento de que a Fiscalização e a Autoridade Julgadora de
primeira instância teriam se limitado à aplicação automática da presunção prevista no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, sem promover investigação suficiente acerca da efetiva natureza dos
depósitos bancários que fundamentaram a autuação.
Alegam, ainda, que teria havido indevida transferência do ônus probatório ao
contribuinte, com a exigência de comprovação da origem dos recursos sem que o Fisco houvesse
previamente demonstrado a caracterização de receitas tributáveis, o que, em seu entender,
configuraria cerceamento do direito de defesa e violação ao dever instrutório da Administração
Tributária.
Pois bem.
É certo que o processo administrativo fiscal orienta-se pelo princípio da verdade
material. Tal diretriz, contudo, não possui caráter absoluto, nem implica a transferência
automática ao Fisco da incumbência de produzir prova que se encontra, por sua própria natureza,
na esfera de disponibilidade exclusiva do contribuinte.
No caso concreto, a narrativa fiscal, corroborada pelos documentos acostados aos
autos, evidencia a realização de sucessivas intimações para apresentação de extratos bancários,
contratos, escrituração contábil e Livro Caixa. Diante da inércia dos Recorrentes em apresentar
documentação hábil e idônea apta a comprovar a origem dos recursos, a Fiscalização agiu em
estrito cumprimento do dever legal, ao aplicar a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Não houve, portanto, “inversão indevida” do ônus da prova, mas a aplicação da
regra legal de distribuição do ônus probatório própria do lançamento de ofício fundado em
depósitos bancários de origem não comprovada. A lei estabelece presunção legal relativa (juris
Fl. 10004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
50
tantum) de omissão de receitas, de modo que, uma vez demonstrada pelo Fisco a existência dos
créditos bancários — fato indiciário —, incumbe ao contribuinte comprovar a origem não
tributável dos recursos, como fato impeditivo do direito da Fazenda Pública.
Dito de outro modo, identificada pela autoridade fiscal a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada, revela-se legítima a atribuição ao contribuinte do ônus de
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem não tributável dos valores
creditados.
Nesse mesmo sentido, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou a
rejeição das alegações deduzidas neste ponto, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão
recorrido:
“(...)
64-A relação de causalidade, entre os créditos/depósitos e a infração imputada, é
estabelecida pela própria lei, tratando-se de presunção legal relativa, juris tantum, o que
torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas,
mediante comprovação hábil e idônea da origem de tais créditos/depósitos em conta
bancária.
65-Cabe exclusivamente à contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso, fato não
demonstrado.
66-Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não
comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo, o
consequente é a presunção da omissão.
67-A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados, conforme descrição literal do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
68-Portanto, existe uma relação mútua e lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
por um crédito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir receitas. Essa
correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro
surgido na conta bancária, sem justificativa, provém de rendimentos/receitas não
declarados.
69-A criação de presunções legais em nosso sistema jurídico tem fundamento previsto no
Código de Processo Civil, decorrente do art. 374, da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil-CPC) ao dispor que:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
51
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. (grifei)
70-Portanto, ao contrário do que postula a impugnante, não há necessidade de
comprovação de utilização dos valores depositados como renda consumida, a evidenciar
sinais exteriores de riqueza, ou comprovação de disponibilidade econômica em favor do
contribuinte, já que a Lei n° 9.430/96, através do seu art. 42, caracteriza como omissão de
receitas, valores creditados em conta de depósito ou de investimento, quando não
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A partir dessa prescrição legal, os valores mantidos em conta de
depósito, sem comprovação de sua origem, passaram a ser receitas presumidas.
71-Rejeito as alegações da interessada.”
(grifos e destaques no original)
Tendo em vista o acerto da fundamentação utilizada pela Autoridade Julgadora de
piso, nego provimento às alegações recursais neste ponto.

3.2 DAS ALEGAÇÕES EM FACE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Superada a validade da presunção legal de omissão de receitas, os Recorrentes
passam a reiterar, em sede recursal, as alegações já deduzidas na impugnação quanto à
metodologia adotada para o arbitramento do lucro.
Nesse sentido, sustentam que as receitas apuradas pela Fiscalização não se
caracterizariam como “receita conhecida”, o que inviabilizaria a utilização desse critério de
apuração. Alegam, ainda, que o arbitramento assumiria natureza sancionatória, razão pela qual
seria inaplicável ao caso concreto.
As alegações não merecem acolhimento.
O arbitramento do lucro, embora constitua critério excepcional de apuração da
base de cálculo, revela-se imperativo nas hipóteses em que a escrituração contábil se mostra
inexistente, imprestável ou insuficiente para a correta determinação do resultado tributável, nos
exatos termos da legislação de regência.
Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
52
No caso concreto, resta assente que os valores creditados nas contas bancárias da
contribuinte, não justificados nem regularmente escriturados, configuram receita bruta conhecida,
apta a servir de base para o arbitramento do lucro, afastando-se, assim, a tese recursal de
inexistência de base segura para a apuração.
Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que a contribuinte não apresentou
escrituração comercial e fiscal, tampouco manteve Livro Caixa com o registro integral de sua
movimentação financeira, inclusive bancária, em descumprimento ao disposto no parágrafo único
do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995.
Cumpre registrar que, ainda que optante pelo regime do lucro presumido, a pessoa
jurídica não se exime do dever de manter escrituração contábil regular ou, alternativamente, Livro
Caixa, no qual deve constar toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, bem como de
conservar os documentos que lastreiam tais registros, conforme dispõem os arts. 45 e 47 da Lei no
8.981, de 1995, verbis:
Lei no 8.981/1995
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios
por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no
decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
(...)
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
53
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
(...)
(grifamos)

Nesses termos, a ausência reiterada de apresentação desses elementos, mesmo
após sucessivas intimações da autoridade fiscal, enquadra-se diretamente nas hipóteses legais que
impõem o arbitramento do lucro.
A autoridade julgadora de primeira instância analisou a matéria controvertida de
forma minuciosa e tecnicamente adequada, razão pela qual, por expressa concordância, adoto
como razões de decidir os fundamentos por ela expendidos, os quais transcrevo em parte:
“(...)
73-Como mencionado, no Termo de Constatação Fiscal, não foram apresentados os
registros contábeis e livros obrigatórios, fatos que autorizam o arbitramento do lucro, a
partir da receita bruta conhecida, composta pelos valores creditados nas contas correntes
bancárias.
74-O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/99), dispõe fartamente sobre a dimensão mensurável do fato gerador,
especificando a forma como se dá a medida da renda das pessoas jurídicas, conceituando
seja ela determinada sob três diferentes regras, a saber: a) lucro real; b) lucro presumido;
c) lucro arbitrado.
75-Para a adoção de uma forma de cálculo em detrimento à outra se presume o
atendimento de condições específicas, previstas nas normas de regência.
76-É importante ressaltar que tanto nas regras do lucro real quanto do lucro presumido,
impõe-se à contribuinte o dever de apresentação, guarda e conservação dos livros
contábeis e/ou fiscais pertinentes a cada uma dessas modalidades de apuração do lucro,
bem como da documentação que acoberta os registros escriturados.
77-No presente caso, a ação fiscal foi iniciada em 08/05/2018, com ciência postal. Após
diversas intimações e reintimações não foram apresentados a escrituração contábil e/ou
Livro Caixa, os extratos bancários, notas fiscais emitidas, nem a relação de empresas com
quem foram contratados serviços de gestão de recursos financeiros. Assim, com base no
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
54
art. 530, do RIR/99 (mesmas disposições reproduzidas no art. 603 do RIR/2018), abaixo
reproduzido, coube o arbitramento do lucro:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (grifei)
78-Observa-se que há disposição legal expressa que determina o arbitramento do lucro no
presente caso, não havendo como se acatar os argumentos da impugnante de que o
arbitramento é penalidade.
79-Deve-se considerar que os arts. 45 e 47 da Lei n° 8.981/95, determinam que é
obrigação do contribuinte apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no caso de optante pelo Lucro Presumido,
onde deve, por óbvio, estar toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - Escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
(...)
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
55
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
80-Na falta de apresentação da referida escrituração, como no presente caso, e ante a
impossibilidade de se identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, a
legislação determina que o lucro seja dimensionado através do arbitramento, não se
tratando, portanto, de penalidade, mas critério de apuração do lucro, nos termos da
legislação referida.
81-Conforme visto, correto o procedimento de arbitramento do lucro, motivo pelo qual
rejeito as alegações aqui postas. (...)”
(destaques no original)
Assim, uma vez constatada a impossibilidade de identificação da efetiva
movimentação financeira por culpa exclusiva da contribuinte, impõe-se a aplicação do
arbitramento do lucro, inexistindo amparo jurídico para o acolhimento das teses recursais
deduzidas.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos voluntários.

3.3 DA SUPOSTA IMPROPRIEDADE QUANTO AOS VALORES CONSTANTES DA BASE DE
CÁLCULO
As Recorrentes alegam a impropriedade do lançamento ao argumento de que não
haveria relação individualizada dos valores autuados, afirmando inexistir detalhamento suficiente
que permitisse identificar, de forma analítica, a composição da base de cálculo utilizada para a
exigência dos tributos.
A alegação não procede.
Conforme se extrai dos autos, a base de cálculo do lançamento foi constituída a
partir da movimentação financeira apurada nas contas bancárias da contribuinte, a qual, apesar de
regularmente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos créditos
bancários identificados.
Fl. 10010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
56
Diante dessa circunstância, mostrou-se legítima a atuação da Fiscalização ao
consolidar os créditos bancários por período de apuração, utilizando-os como parâmetro objetivo
para a constituição do crédito tributário.
Os demonstrativos que instruem o lançamento evidenciam, de forma clara e
objetiva, a apuração mensal e trimestral dos valores, com indicação dos montantes que compõem
a receita tomada como base de cálculo dos tributos exigidos.
Não se exige, para a validade do lançamento, a descrição pormenorizada de cada
lançamento bancário individual, sobretudo quando o critério adotado é objetivo, verificável e
lastreado em extratos bancários e planilhas consolidadas, suficientes para permitir ao sujeito
passivo a compreensão do quantum exigido e o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Ressalte-se, ademais, que as interessadas foram expressamente intimadas a se
manifestar sobre os valores apurados e a comprovar a origem dos créditos, oportunidade em que
poderiam ter apresentado planilhas, conciliações, contratos ou quaisquer outros elementos aptos
a demonstrar eventual inadequação da base de cálculo. A ausência de esclarecimentos
específicos, acompanhados de prova idônea, não pode ser suprida por alegação genérica de falta
de individualização dos valores.
Cumpre destacar, por fim, que a autoridade julgadora de primeira instância
promoveu exame aprofundado da matéria, inclusive com a conversão do feito em diligência em
mais de uma oportunidade, o que resultou, inclusive, na exclusão de determinados créditos
bancários indevidamente considerados, com a consequente redução parcial do crédito tributário.
Por oportuno, transcrevo os excertos do v. Acórdão recorrido que demonstram o
exame detalhado das alegações:
“(...)
82-As interessadas arguem que não há relação individualizada dos valores autuados. Tal
argumento não merece prosperar. A Autoridade fiscal autuante, em resposta à diligência,
esclarece que (fls. 7.852 a 7.856):
Como resultado do tratamento dado aos lançamentos individualizados constantes dos
extratos das contas correntes bancárias que embasaram a constituição do crédito
tributário, elaborou-se a planilha denominada DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS EM
Fl. 10011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
57
CONTASCORRENTES BANCÁRIAS, fls. 7778/7851, na qual estão discriminados todos os
lançamentos que, conforme determina o “caput” do artigo 287 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes, por se caracterizarem como omissão de receita, verbis:
Art. 287 – Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. (grifei)
83-Argumenta-se, em manifestação a uma das diligências, que não houve, em intimação,
identificação quanto à instituição financeira, mantenedora do crédito:
A intimação encaminhada ao contribuinte (fls. 433/434) com a relação dos créditos
sobre os quais se pedia esclarecimento foi acompanhada de uma compilação
denominada "Demonstrativo dos Créditos em Contas Correntes Bancárias" (fls.
436/509) que não foi separada por instituição financeira ou conta, na qual os
lançamentos foram organizados por data, enumerando operações entre 01 de outubro
de 2013 a 31 de dezembro de 2014.
84-O argumento não merece prosperar. A primeira coluna das mencionadas planilhas,
contém a numeração da instituição financeira:

85-Alega-se também, ausência de investigação adequada:
Com efeito, uma simples análise da planilha elaborada pela própria Fiscalização – que,
repita-se, não é prova de nada, já que os extratos foram destruídos – revela que um
enorme volume de recebimentos em sua conta bancária não tem natureza de receita ou,
no mínimo, geram dúvida e comportariam maiores investigações ou a sua
desconsideração para fins de base de cálculo.
86-Ora como já mencionado nesse Voto, cabe exclusivamente à contribuinte demonstrar
a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem do recurso, fato não demonstrado. No caso de transações, sem natureza de
receita ou que gerassem dúvida, é dever da fiscalizada fazer o contraponto probatório.
87-Frise-se que, como já explanado a destruição refere-se aos meios magnéticos, onde
contidos os registros bancários. O arquivo não paginável, com os registros digitais de
lançamentos foi juntado no prazo de defesa.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
58
88-Outro ponto a ser afastado são os argumentos de que há lançamentos duplicados
(sustentam que poderiam ter decorrido de depósitos desbloqueados) e que não deveriam
ter sido considerados créditos de históricos, tais como, “Transferência On Line”, “Transf
CC para CC PJ”, “DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO” (sustentam que poderiam ter sido valores
iguais, depositados pela própria interessada). Isto porque, não houve anexação de
quaisquer documentos probatórios a respeito deles.
89-A auditoria juntou à intimação para comprovação de origem, planilha demonstrativa
de cada crédito considerado na apuração, constante das fls.436 a 509.
90-O demonstrativo de autuação (fls. 7.852 a 7.856), conforme esclarecido pelo fiscal
autuante, em resposta à diligência, foi efetuado, após análise individualizada dos créditos,
desconsiderando-se as transferências de outras contas da própria pessoa jurídica,
conforme o inciso I, do § 3o, do artigo 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
91-O fiscal autuante, esclarece (fls. 7.852 a 7.856), em resposta à diligência efetuada, a
concessão de oportunidade de esclarecimento quanto à origem dos recursos financeiros,
a qual também não foi juntada até a presente data:
Apoiado, apenas, nos extratos bancários, esta Fiscalização não encontrou os elementos
que legalmente permitissem aferir a origem tributada, isenta, não tributada ou tributada
exclusivamente na fonte, dos créditos cujos lançamentos contenham os seguintes
históricos:
Resgate do Mercado Aberto”, “Transferência On Line”, “Transf CC para CC PJ”, ressaltando
mais uma vez que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a origem
tributada, isenta, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte, dos créditos, fls.
433/434, com a relação individualizada dos respectivos lançamentos às fls. 436/509.
Outrossim, o contribuinte não deu qualquer atendimen 92-Os valores com os históricos
“RESGATE BB CDB DI” e “RESGATE MERCADO ABERTO”, serão excluídos da base de cálculo
do auto de infração. Seguem esclarecimentos, com os quais concordo, constantes de
resposta à diligência, de fls.9.083 a 9.092:
Os créditos com histórico de “desbloqueio de depósito”, salvo melhor juízo, devem ser
mantidos na base de cálculo do auto de infração pois representam entrada de recurso de
origem não comprovada.
Salientamos que não está ocorrendo lançamento em duplicidade desses créditos pois,
quando o depósito é efetuado, não é gerado crédito na conta bancária nem no extrato
bancário e, por esse motivo, os referidos créditos somente são incluídos no auto de
infração no momento em que ocorre o “desbloqueio do depósito”.
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
59
(...)
Os créditos com histórico de “RESGATE BB CDB DI” são referentes ao resgate de aplicações
financeiras da própria empresa e, salvo melhor juízo, devem ser excluídos do da base de
cálculo do auto de infração pois não representam entrada de recurso de origem não
comprovada.
(...)
Os créditos bancários com histórico “DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO”, salvo melhor juízo,
devem ser mantidos na base de cálculo do auto de infração pois, conforme respostas a
questionamento efetuado ao banco Bradesco vide fls 9077 à 9082), os referidos créditos
representam depósitos em espécie efetuados na conta bancária da empresa,
caracterizando entrada de recurso de origem não comprovada.
(...)
Os créditos com histórico “RESGATE MERCADO ABERTO”, salvo melhor juízo, devem ser
excluídos da base de cálculo do auto de infração pois, conforme respostas a
questionamento efetuado ao banco Bradesco (vide fls 9077 a 9082), os referidos créditos
são referentes ao resgate de aplicações financeiras da própria empresa e não representam
entrada de recurso de origem não comprovada.
93-O montante da base de cálculo excluída, decorrente dos históricos “RESGATE BB CDB
DI” e “RESGATE MERCADO ABERTO é da ordem de R$ 3.735.405,65, constando a relação
individualizada, nas fls.9.085 a 9.087.
94-É mencionado, nas defesas, que há lançamentos, registrados a débito, não
representativos de receitas:
O fato de a autoridade julgadora ter encontrado lançamentos a débito, representativo de
saídas de recursos, como créditos, entradas de recursos, ensejou o confronto entre os
créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como arquivos
não pagináveis, tendo sido constatado que estão relacionados 3(três) lançamentos cujos
valores estão a débito e, portanto, não se enquadram no conceito de receitas. Por esta
razão proponho, salvo melhor juízo, a exclusão da base de cálculo do crédito tributário
constituído os valores a seguir:
No demonstrativo acima, convém observar que a coluna “Chave” é a ordem sequencial dos
lançamentos no extrato emitido pelo Banco do Brasil; na coluna “Valor”, os dois últimos
dígitos à esquerda devem ser tratados como casa decimais, de forma expressar valor de
cada operação em moeda corrente do País, em Real. Portanto, o valor de correspondente
ao documento 120209 é R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e não R$ 220.000,00.
96-É argumentado, em manifestação à diligência, que essa situação gera perda de
confiabilidade no trabalho fiscal. Como já dito, cabe à interessada o ônus da prova. Uma
vez que as contas são de sua titularidade, teria plenas condições de verificar toda a
movimentação financeira.
97-É argumentado erro de aposição de valor em dezembro de 2014:
Veja-se, por exemplo, que da planilha elaborada pela Fiscalização para fundamentar a
autuação, consta, do dia 31 de dezembro de 2014, um crédito no suposto valor de R$
945.000,00.
(...)
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
60
Contudo, ao se pesquisar o mesmo documento (318976) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato Bradesco”), verifica-se que o suposto valor de R$ 945.000,00 é, na
verdade, de R$ 379.530,00, ou seja, menos da metade do suposto valor creditado na conta
da Impugnante.
98-As planilhas de autuação constam das fls. 7.778/7.851. O lançamento mencionado
consta da fl.7.851, no registro de 30/12/2014:
O fato de a autoridade julgadora ter encontrado lançamentos a débito, representativo de
saídas de recursos, como créditos, entradas de recursos, ensejou o confronto entre os
créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como arquivos
não pagináveis, tendo sido constatado que estão relacionados 3(três) lançamentos cujos
valores estão a débito e, portanto, não se enquadram no conceito de receitas. Por esta
razão proponho, salvo melhor juízo, a exclusão da base de cálculo do crédito tributário
constituído os valores a seguir:
No demonstrativo acima, convém observar que a coluna “Chave” é a ordem sequencial dos
lançamentos no extrato emitido pelo Banco do Brasil; na coluna “Valor”, os dois últimos
dígitos à esquerda devem ser tratados como casa decimais, de forma expressar valor de
cada operação em moeda corrente do País, em Real. Portanto, o valor de correspondente
ao documento 120209 é R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e não R$ 220.000,00.
96-É argumentado, em manifestação à diligência, que essa situação gera perda de
confiabilidade no trabalho fiscal. Como já dito, cabe à interessada o ônus da prova. Uma
vez que as contas são de sua titularidade, teria plenas condições de verificar toda a
movimentação financeira.
97-É argumentado erro de aposição de valor em dezembro de 2014:
Veja-se, por exemplo, que da planilha elaborada pela Fiscalização para fundamentar a
autuação, consta, do dia 31 de dezembro de 2014, um crédito no suposto valor de R$
945.000,00.
(...)
Contudo, ao se pesquisar o mesmo documento (318976) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato Bradesco”), verifica-se que o suposto valor de R$ 945.000,00 é, na
verdade, de R$ 379.530,00, ou seja, menos da metade do suposto valor creditado na conta
da Impugnante.
98-As planilhas de autuação constam das fls. 7.778/7.851. O lançamento mencionado
consta da fl.7.851, no registro de 30/12/2014:
O fato de a autoridade julgadora ter encontrado lançamentos a débito, representativo de
saídas de recursos, como créditos, entradas de recursos, ensejou o confronto entre os
créditos das contas correntes bancárias e os extratos anexados ao processo como arquivos
não pagináveis, tendo sido constatado que estão relacionados 3(três) lançamentos cujos
valores estão a débito e, portanto, não se enquadram no conceito de receitas. Por esta
razão proponho, salvo melhor juízo, a exclusão da base de cálculo do crédito tributário
constituído os valores a seguir:
No demonstrativo acima, convém observar que a coluna “Chave” é a ordem sequencial dos
lançamentos no extrato emitido pelo Banco do Brasil; na coluna “Valor”, os dois últimos
dígitos à esquerda devem ser tratados como casa decimais, de forma expressar valor de
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
61
cada operação em moeda corrente do País, em Real. Portanto, o valor de correspondente
ao documento 120209 é R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e não R$ 220.000,00.
96-É argumentado, em manifestação à diligência, que essa situação gera perda de
confiabilidade no trabalho fiscal. Como já dito, cabe à interessada o ônus da prova. Uma
vez que as contas são de sua titularidade, teria plenas condições de verificar toda a
movimentação financeira.
97-É argumentado erro de aposição de valor em dezembro de 2014:
Veja-se, por exemplo, que da planilha elaborada pela Fiscalização para fundamentar a
autuação, consta, do dia 31 de dezembro de 2014, um crédito no suposto valor de R$
945.000,00.
(...)
Contudo, ao se pesquisar o mesmo documento (318976) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato Bradesco”), verifica-se que o suposto valor de R$ 945.000,00 é, na
verdade, de R$ 379.530,00, ou seja, menos da metade do suposto valor creditado na conta
da Impugnante.
98-As planilhas de autuação constam das fls. 7.778/7.851. O lançamento mencionado
consta da fl.7.851, no registro de 30/12/2014:
100-Continua argumentando que:
Já à fl. 506, verifica-se da planilha elaborada pelo D. Auditor Fiscal que a Impugnante teria
recebido, no dia 23/12/2014, crédito em conta no valor de R$ 1.054.834,94.
(...)
Contudo, ao pesquisar o mesmo documento (9002154) no extrato anexado pela
Fiscalização (“Extrato Bradesco”), não se encontra qualquer referência!
101-As planilhas de autuação constam das fls. 7778/7851. O lançamento mencionado
consta da fl.7.848:

102-O lançamento mencionado consta, no arquivo paginável do Banco Bradesco, mais
precisamente, na fl.7.757, devendo ser desconsiderada a alegação apresentada:
103-A interessada alega ainda que:
153. A Fiscalização também não se dignou a excluir os valores constantes das planilhas
que elaborou e que poderiam ser de outras empresas do chamado “grupo informal”. Ora,
se era tudo “uma coisa só”, uma grande confusão patrimonial, jamais poderia ser receita a
remessa de recursos de uma empresa ou pessoa do chamado “grupo informal” para outra.
(...)
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
62
158. Nesse particular, verifica-se, por exemplo, o contrato firmado entre a Impugnante e a
empresa Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis (fls. 122/130), firmado no início de
2014. A sua cláusula 3.1 prevê como remuneração mensal pelos serviços que a
Impugnante prestará à tal empresa o valor de R$ 25.000,00. Confira-se:

159. Fazendo o cotejo desse contrato com a planilha elaborada pela Fiscalização,
supostamente com base nos extratos bancários, verifica-se que existem créditos no valor
de R$ 25.000,00, na conta bancária da Impugnante, a partir de fevereiro de 2014, como se
verifica dos exemplos abaixo:

104-Ocorre que a simples apresentação de contratos, com coincidência dos valores
pactuados em alguns lançamentos bancários, é insuficiente à comprovação de origem de
recursos.
105-Deveriam vir acompanhados de notas fiscais/recibos e comprovantes de
transferências bancárias. Repita-se que o ônus da prova é da contribuinte.
106-Acato em parte as alegações da interessada, para excluir da base de cálculo os
créditos com históricos “RESGATE BB CDB DI”; “RESGATE MERCADO ABERTO” e os três
valores registrados a débito, discriminados no item 95 desse Voto.”
(grifos e destaques no original)
Por concordar expressamente com a fundamentação do v. Acórdão de piso, faço
uso da faculdade conferida pelo art. 114, §12, inciso I do RICARF, adoto-os como razões de decidir
para negar provimento aos recursos voluntários neste ponto.

Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
63
3.4 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
CONDUTAS
Os Recorrentes pleiteiam o cancelamento do lançamento, sob o argumento de que
a Fiscalização não teria individualizado, de forma específica, as condutas atribuídas a cada
corresponsável, limitando-se a imputações genéricas, fundadas em presunções de participação em
grupo econômico, sem demonstração concreta de atos próprios ou de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador.
As alegações não procedem.
Conforme já exposto em tópico preliminar, a exigência de individualização de
condutas, tal como formulada pelos Recorrentes, é característica das hipóteses de
responsabilização pessoal por infração, previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, nas
quais se impõe a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos.
Tal lógica, contudo, não se confunde com o regime jurídico da responsabilidade
solidária por interesse comum, disciplinado no art. 124, inciso I, do CTN, cujo teor dispõe:
Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
A respeito desse dispositivo, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que
o interesse comum ali referido é de natureza jurídica, e não meramente econômica, exigindo a
atuação conjunta ou integrada na conformação da situação que constitui o fato gerador. Nesse
sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato
gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou igualitária por
mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade produtora do aumento
de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de mais
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
64
de uma pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador.”
(REsp no 1.273.396/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
05/12/2019, DJe de 12/12/2019)
Vê-se, portanto, que, na responsabilidade solidária por interesse comum, a
imputação não se fundamenta na prática de atos individualizados por cada sujeito passivo, mas na
participação objetiva na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária,
prescindindo da descrição pormenorizada de condutas individualmente atribuídas, bastando a
demonstração do vínculo jurídico-material que justifica a solidariedade.
No caso concreto, conforme se extrai do Termo de Constatação Fiscal (e-fls.
511/528), a Fiscalização imputou a responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas a partir
de conjunto articulado e convergente de elementos fáticos, que extrapolam a mera existência de
relações comerciais isoladas, destacando-se, em síntese:
(i)
a identificação de controle comum, exercido pelo Sr. José Roberto Monte,
administrador da Harpia Asset e representante de diversas empresas
envolvidas, bem como a atuação conjunta com seus familiares, conforme
inclusive reconhecido em precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no
Termo Fiscal;
(ii)
a confusão societária, caracterizada pela composição societária repetida e
revezada entre as empresas do núcleo, com vínculos cruzados e ausência de
autonomia decisória efetiva;
(iii)
a confusão patrimonial e financeira, evidenciada pela transferência de volume
substancial de recursos entre as empresas e pessoas físicas indicadas, sem
apresentação de documentação hábil e idônea que comprovasse a origem, a
natureza ou a causa jurídica desses fluxos financeiros;
(iv)
a atuação integrada das pessoas jurídicas, inseridas em uma mesma cadeia
econômica voltada à exploração de atividades relacionadas à produção,
distribuição e comercialização de combustíveis, bem como à utilização de
empresas periféricas com função instrumental; e
(v)
a inexistência de escrituração contábil regular e de controles capazes de
segregar, de forma minimamente confiável, os recursos próprios e os
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
65
supostamente pertencentes a terceiros, circunstância que reforçou a
caracterização de atuação conjunta e interesse comum na materialização do
fato gerador.
Com base nesses elementos, a Fiscalização concluiu pela existência de grupo
econômico de fato, apto a caracterizar interesse comum na situação que constituiu o fato gerador,
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
No tocante às pessoas físicas, cuja responsabilização foi imputada com fundamento
no art. 135, incisos II e III, do CTN, a Autoridade Fiscal consignou que atuaram como sócios,
administradores e representantes de fato das pessoas jurídicas integrantes do grupo informal,
imputando-lhes a prática — ou, ao menos, a tolerância — de atos caracterizados como infração à
lei, consubstanciados na total omissão de receitas e na ausência das declarações fiscais
obrigatórias.
Ao apreciar as impugnações, o Acórdão da DRJ enfrentou detidamente a matéria,
procedendo à análise individualizada da sujeição passiva, conforme se extrai dos seguintes
excertos do voto condutor, que adoto como razões de decidir:
“(...)
107-Foram responsabilizados, em face do artigo 135, III, por terem poderes de
administração na fiscalizada e nas pessoas jurídicas formadoras do grupo econômico:
I- José Roberto Monte. CPF: 034.186.976-74.
Participações societárias:
HARPIA ASSET ASS NA GESTAO DE CONTAS A PAG E A REC-CNPJ: 15.825.009/0001-09
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA- CNPJ 01.382.912/0001-38
AF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ 06.206.008/0001-95.
TON ENERGY INVEST, PARTICIP E AGRO-NEGOCIOS LTDA - CNPJ 07.245.496/0001-02.
ALESER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. CNPJ 01.382.911/0001-93.

II- Gustavo Monte. CPF: 150.821.468-90.
Participações Societárias:
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
66
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA- CNPJ 04.138.529/0001-27
AGROPECUARIA ÁGUAS CRISTALINAS LTDA- CNPJ 05.071.538/0001-00
CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DE SOROCABA LTDA-CNPJ: 12.812.570/0001-65
AUTO POSTO NOVA SUMARE LTDA-CNPJ: 02.728.062/0001-40
CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA-CNPJ: 07.115.453/0001-02
CENTRO AUTOMOTIVO DAS MAGNOLIAS LTDA-CNPJ: 05.829.420/0001-07
CENTRAL ENERGETICA BANDEIRANTES LTDA-CNPJ: 08.842.644/0001-39
FAVACHO IMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI: CNPJ 13.858.412/0001-09

III- Mário Camarozano. CPF: 833.837.868-20.
Participação Societária:
MRX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 00.137.970/0001-33

IV- Alessandro Silva Romero. CPF: 178.897.338-01.
Participações Societárias:
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA- CNPJ 04.138.529/0001-27
AGROPECUARIA ÁGUAS CRISTALINAS LTDA- CNPJ 05.071.538/0001-00
CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DE SOROCABA LTDA-CNPJ: 12.812.570/0001-65
AUTO POSTO NOVA SUMARE LTDA-CNPJ: 02.728.062/0001-40
CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA-CNPJ: 07.115.453/0001-02
CENTRO AUTOMOTIVO DAS MAGNOLIAS LTDA-CNPJ: 05.829.420/0001-07
CENTRAL ENERGETICA BANDEIRANTES LTDA-CNPJ: 08.842.644/0001-39

V- Vera Cecília de Siqueira Ferreira Monte. CPF: 149.019.768-00.
Participações Societárias:
SIQUEIRA FERREIRA MONTE ADVOGADOS- CNPJ 04.821.921/0001-76.
108-Assim reza o Código Tributário Nacional:
Fl. 10021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
67
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
109-A Autoridade Fiscal relatou que:
Pessoas físicas que atuaram como sócios, administradores e responsáveis perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, cuja responsabilidade tributária tem por
fundamento os incisos II e III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, por constituírem
grupo informal de empresas com o propósito deletério do não ECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS e, desta forma, atuam com excesso de poderes e infração à lei.
110-Todos alegam que não há demonstração, nem prova do ato realizado com excesso de
poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, estando ausente o dolo.
111-Essa alegação não merece prosperar. Ainda que não conste relato, no tópico
específico de atribuição de responsabilidades, todas as infrações estão descritas no corpo
do Termo de Constatação Fiscal. Caracteriza infração à lei, mediante sonegação e dolo, a
total omissão de receitas e ausência de todas as declarações a que estava obrigada a
pessoa jurídica fiscalizada. Os mandatários, prepostos e empregados; os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado; à época dos fatos
geradores, são os realizadores desses atos.
112- Não cabe alegar que deve ser demonstrada a prática de mão própria do ato. As
pessoas mencionadas são pessoalmente responsáveis pelos atos com infração à lei que
pratica, ou que tolera, quando deveria evitar, em razão do exercício do poder de gestão.
113-A defesa de José Roberto Monte alega o afastamento da direção dos negócios por
mais de dez anos:
82. Na verdade, o Impugnante conta atualmente 83 anos de idade e está há dez anos
afastado da direção dos negócios, em face de sérios problemas de saúde que começaram a
se agravar a partir de 2008/2009, conforme comprovam os relatórios e atestados médicos
anexos (DOC. 02). Sendo assim, seu próprio estado de saúde denota que ele não praticou
nenhum ato doloso que seja passível de enquadramento no art. 135, II e III, do CTN.
114-Esse é um argumento de ordem subjetiva, não podendo ser acatado. Observe-se que,
como relatado no Termo de Constatação Fiscal, fazem parte do quadro societário da
fiscalizada as pessoas jurídicas Ton Energy Investimentos Participações e Agronegócios
Ltda e AF Investimentos e Participações Ltda. José Roberto Monte figura como
administrador da fiscalizada e representante das duas sócias.
115-Gustavo Monte alega que:
16. No presente caso, a Autoridade Fiscal responsabilizou solidariamente o Impugnante
sob o argumento de que atuou como sócio de várias empresas componentes do
Fl. 10022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
68
lançamento tributário, entre elas a Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA, cuja
responsabilidade tributária tem por fundamento os incisos II e III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional.
17. No entanto, cumpre esclarecer que a Autoridade Fiscal se equivocou neste quesito. Isso
porque, apesar dos Senhores Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero ainda constarem
como sócios da Monte Cabral na base de dados da Receita Federal, eles de fato não são
mais sócios da referida pessoa jurídica, senão veja-se.
18. Em 01.06.2012 o Impugnante e o senhor Alessandro Silva Romero firmaram
instrumento de venda e compra de fundo de comércio com cessão de cotas sociais e
promessa de pagamento da sociedade Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA
com o Sr. Mário Camarozano, no qual estabeleceu-se que este pagaria aos senhores
Gustavo e Alessandro a quantia total de um milhão de reais através de cinco parcelas
mensais e sucessivas de duzentos mil reais, vencendo-se a primeira em 25 de agosto de
2012 e a última em 25 de dezembro de 2012.
19. Durante o período do parcelamento o Impugnante e o senhor Alessandro outorgaram
procuração para que o Sr. Mário gerisse o negócio e adquirisse todos os direitos e
obrigações inerentes ao cargo de administrador da sociedade.
20. No entanto, o Sr. Mário Camarozano descumpriu a avença, deixando de adimplir as 3
(três) últimas parcelas do acordo, oportunidade em que o Impugnante e o senhor
Alessandro ingressaram a com a ação judicial no 3002755-69.2013.8.26.0428 para
requerer o pagamento de R$665.063,64 correspondente às parcelas vencidas, corrigidas
monetariamente e incidindo a multa contratual, bem como para o reconhecimento dos
atos de gestão pelo Sr. Mário a partir de 01 de junho de 2012, com sua exclusiva
responsabilidade.
21. Sobrevindo a r. sentença, o Magistrado reconheceu o contrato formulado entre as
partes e fixou a responsabilidade civil e criminal do Sr. Mário pela pessoa Jurídica Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA, nos termos da cláusula 8a do contrato, a partir
de 01 de junho de 2012, quando o Sr. Mário adquiriu o estabelecimento comercial.
22. Assim, conforme é possível observar dos fatos acima colacionados, o Impugnante e o
senhor Alessandro Silva Romero não são mais sócios da responsável solidária Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA desde 01.06.2012, quando promoveram a
cessão das quotas sociais ao Sr. Mário Camarozano.
116- Apesar das alegações apresentadas, Gustavo Monte, consta, na base de dados da
Receita Federal do Brasil, como sócio administrador da Monte Cabral Distribuidora de
Combustíveis Ltda e diversas outras pessoas jurídicas indicadas pela fiscalização, devendo
ser mantido no polo passivo da presente demanda:
117-Mário Camarozano, CPF: 833.837.868-20, alega que foi incluído no polo passivo,
somente por constar no contrato social da MRX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA CNPJ
00.137.970/0001-33. Em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, verifiquei
que seu nomo não consta como sócio administrador, nem como responsável. Assim, será
feita sua exclusão do polo passivo.
Fl. 10023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
69
119-Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte, em defesa conjunta com Siqueira
Ferreira Monte Advogados, alega que:
(...)teve justamente reconhecida a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo tanto
da execução fiscal quanto da cautelar fiscal estadual ajuizada em face das mesmas
empresas ora autuadas.
(...)
O Auditor Fiscal fundamenta a inclusão das impugnantes como responsáveis tributárias
solidárias de fato por supostamente haver decisão judicial nesse sentido.
Ocorre que em relação às impugnantes a decisão judicial transitada em julgado é
justamente em sentido oposto.
(...)
De fato, as impugnantes já tiveram o imensurável prejuízo de terem sido incluídas no pólo
passivo de execução fiscal e cautelar fiscal estadual ajuizada em face das mesmas
empresas ora autuadas em razão de débito tributário da empresa ASPEN DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., sendo que foram excluídas do pólo passivo da execução fiscal
por decisão monocrática e confirmada pelo Tribunal de Justiça, consoante incluso acórdão
transitado em julgado (docs.05/06). Tiveram também reconhecida a ilegitimidade passiva
nos autos da referida cautelar fiscal, conforme decisão monocrática confirmada por
sentença (docs. 07/08).
120-As alegações das interessadas merecem prosperar. Na fl. 675, consta decisão do
Tribunal de justiça de São Paulo, com data de 05/05/2015, referente à execução fiscal, em
face de Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda no seguinte sentido: defiro o pedido
formulado às fls. 629/641 por Siqueira Ferreira Monte Advogados e Vera Cecília Camargo
de Siqueira Ferreira Monte para o fim de excluir, por ora, os peticionários do polo passivo
dessa execução fiscal:

Fl. 10024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
70
121-A Fazenda Pública do Estado de São ajuizou agravo de instrumento, o qual teve
provimento negado (fl.676), em 01/09/2015:

122-Na decisão (fls.677 a 681) que negou provimento ao recurso, consta que até o
momento da decisão não há fatos que atestem que as interessadas são integrantes do
Grupo Aspen:

123-Foi juntada a Certidão de Trânsito em Julgado (fl.682):]
Fl. 10025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
71

124-Na fl. 685, consta decisão, datada de 05/07/2018, relativa à Ação Cautelar Fiscal
tendo por requerente a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e por requerido Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis ltda e outros. Nela, Siqueira Ferreira Monte
Advogados e Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte tiveram a ação extinta sem
resolução do mérito:]

125-Assim, acolho as alegações de Mário Camarozano, Siqueira Ferreira Monte Advogados
e Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte para excluí-los do polo passivo da
presente autuação.
Fl. 10026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
72
126-Rejeito as alegações das demais interessadas, mantendo-as no polo passivo.”
(grifos e destaques no original)
Dessa forma, a controvérsia foi dirimida pela autoridade julgadora de primeira
instância de maneira suficiente, coerente e juridicamente adequada, com enfrentamento
individualizado das situações fáticas e correta distinção entre responsabilidade solidária (art. 124,
I, do CTN) e responsabilidade pessoal por infração (art. 135 do CTN).
A simples reiteração do inconformismo dos Recorrentes, desacompanhada de prova
idônea apta a infirmar os elementos fáticos que embasaram o lançamento e a decisão recorrida,
não autoriza o afastamento da responsabilidade tributária reconhecida.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários, mantendo o v.
Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

3.5 DA CARACTERIZAÇÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL
No mérito da responsabilização solidária, os Recorrentes sustentam, em síntese,
que não teria havido confusão patrimonial, afirmando que as transferências financeiras
identificadas pela Fiscalização decorreriam de contratos legítimos de prestação de serviços de
gestão de contas a pagar e a receber, caracterizando mera centralização financeira (cash pooling),
sem perda da autonomia patrimonial das empresas envolvidas. Alegam, ainda, que inexistiria
prova de benefício comum ou de atuação conjunta apta a justificar a solidariedade tributária.
As alegações, contudo, não merecem prosperar.
A jurisprudência deste e. CARF é firme no sentido de que a confusão patrimonial se
caracteriza quando inexiste separação fática e contábil entre os patrimônios de pessoas jurídicas
formalmente distintas, evidenciando-se pela circulação indiscriminada de recursos, ausência de
registros contábeis idôneos, inexistência de contratos eficazes ou de comprovação da causa
jurídica dos fluxos financeiros, bem como pela utilização de recursos de uma entidade para solver
obrigações de outra, sem adequada contraprestação. Confira-se:
Fl. 10027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
73
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico
comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática
dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer
tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação
relativa a omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas
existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
(Acórdão no 9101-006.631, Rel. Cons. Lívia de Carli Germano, Data da Sessão:
11/07/2023)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2012
CONTABILIZADA. FALTA DE RECOLHIMENTO Todas as receitas tributáveis devem ser
consideradas para aferição do resultado contábil e fiscal. A ausência de receita tributável
na apuração do resultado gera o lançamento da diferença de tributo não recolhido com a
multa e os juros moratórios devidos. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL Ano-calendário: 2012 DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DE RECEITA APURADA NO IRPJ.
Verificada a procedência da omissão de receita apurada, fato gerador da contribuição
social sobre o lucro líquido, deve ser considerado procedente o lançamento por ausência
de fato novo. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum, a ensejar a responsabilidade
solidária de terceiro, ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do
tributo, ainda que de forma indireta. Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo
econômico de fato quando há identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre
empresas do grupo. SÚMULA CARF no 2. Este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme súmula CARF no 2.
(Acórdão no 1301-003.827, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Data da
Sessão: 16/04/2019)
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2012,
2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 124, I, DO CTN. EXISTÊNCIA DE INTERESSE
COMUM. É cabível a imputação de responsabilidade tributária às pessoas, físicas ou
jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Existência de confusão patrimonial decorrente da atuação de grupo
econômico de fato estruturado por meio da utilização de interpostas pessoas e
esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas operacionais.
(Acórdão no 1301-003.827, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Data da Sessão:
24/07/2025)
Fl. 10028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
74
No âmbito do direito tributário, tal fenômeno assume especial relevância quando
utilizado como instrumento para ocultação do sujeito passivo real, diluição artificial de receitas ou
frustração da arrecadação, legitimando a aplicação da responsabilidade solidária por interesse
comum, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
No caso em apreço, a instrução processual revelou um cenário diametralmente
oposto ao sustentado pelos Recorrentes:
1. Ausência de Segregação Contábil:
Não foram apresentados os Livros Diário e Razão da Harpia, tampouco das supostas
empresas-clientes, que demonstrassem o registro das operações como mútuos,
adiantamentos ou contas-correntes entre partes. Os recursos ingressavam nas contas
bancárias da Harpia e eram movimentados como se patrimônio próprio fossem, sem
vinculação objetiva às obrigações das empresas remetentes.
2. Pagamento de Obrigações de Terceiros
A Fiscalização identificou que recursos provenientes de determinadas empresas eram
utilizados para pagamento de despesas de outras pessoas jurídicas ou mesmo de sócios
pessoas físicas, sem qualquer compensação financeira, contrato ou registro contábil
correspondente, o que caracteriza típica confusão patrimonial, e não mera gestão
financeira centralizada.
3. Fluxo Financeiro Assimétrico e Blindagem Patrimonial
Diferentemente do que se observa em contratos legítimos de conta-corrente ou cash
pooling — nos quais há fluxos recíprocos e saldos controlados —, constatou-se o
esvaziamento sistemático do caixa das empresas operacionais, que acumulavam débitos
fiscais próprios, em favor da Harpia, a qual, por sua vez, não declarava receitas nem
recolhia tributos, evidenciando estrutura voltada à blindagem patrimonial e à ocultação da
materialidade tributável.
Fl. 10029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
75
Esse conjunto de circunstâncias demonstra que a estrutura adotada não se prestava
à eficiência financeira, mas à dissolução artificial da base tributável, com atuação coordenada e
convergente dos diversos sujeitos passivos, caracterizando interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador.
Nessa linha, a decisão de primeira instância consignou, de forma minuciosa:
“(...) 144-Ao contrário do que alegam as Impugnantes, não se pode admitir que falta
consciência e dolo na realização de transferências entre contas correntes.
145-As Impugnantes alegam que a fiscalização imputou responsabilidade solidária
indiscriminadamente a todas as entidades que se relacionaram com a contribuinte. Não é
verdade.
146-A contribuinte não efetuou recolhimentos tributários. Por sua vez, a DIPJ do ano-
calendário de 2013 e ECF do ano-calendário de 2014 foram apresentadas com todos os
campos zerados. Por outro lado, a movimentação financeira no período de 01/10/2013 a
31/12/2014 foi da ordem de R$ 335.576.777,15.
147-As Impugnações não juntam documentos que fundamentem suas alegações, feitas,
atente-se, de forma quase sempre genérica ou exemplificativa, quando muito, e, ainda
assim, sem documentos que comprovem o alegado.
148-A fiscalização detectou transferências de valores significativos entre as pessoas
responsabilizadas solidariamente:

149-Alegam ainda desconhecer se essas são as únicas transferências. A Autoridade Fiscal,
em resposta à diligência efetuada, deixa claro que não houve objetivo de levantar todas as
transferências efetuadas dentro do grupo. Deixa também claro, que os valores
individualizados constam das fls.7778 a 7.851. O levantamento demonstrado teve por
objetivo fazer parte do conjunto probatório de formação do grupo econômico:
Fl. 10030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
76
Inicialmente, convém ressaltar que o crédito tributário foi constituído tomando-se como
base de cálculo os créditos efetuados nas contas correntes bancárias mantidas pelo
contribuinte nas instituições financeiras intervenientes, no Banco do Brasil e no Bradesco,
no período compreendido entre 1o de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, após as
exclusões legalmente permitidas, conforme demonstrado nos itens anteriores.
Desta forma, o demonstrativo contendo as transferências de recursos entre as pessoas
físicas e jurídicas, tem por objetivo ilustrar as relações societárias e a movimentação de
recursos financeiros entre os integrantes desse grupo informal constituído por pessoas
físicas e jurídicas, com o propósito do não cumprimento de obrigações tributárias, quer
obrigações acessórias, quer obrigações principais. (grifei)
150- O envio de recursos financeiros de e para a contribuinte e outras pessoas
jurídicas/físicas, sem contrapartidas conhecidas, configura confusão patrimonial. Uma vez
que não há registro das contrapartidas/comprovação de origem de recursos, inexiste a
separação de fato do patrimônio.
151-A própria contribuinte, em sua impugnação, ao exemplificar alguns lançamentos
bancários, que segundo sua ótica estariam comprovados, concorda com a existência de
movimentação de recursos entre pessoas jurídicas. Contudo, não faz a devida
comprovação:
157. Com efeito, a Impugnante conseguiu identificar diversos depósitos com os mesmos
valores do que os remetidos por outras empresas, revelando que tais ingressos não
poderiam ser considerados receitas no contexto de “confusão societária e patrimonial”.
(...)
159. Fazendo o cotejo desse contrato com a planilha elaborada pela Fiscalização,
supostamente com base nos extratos bancários, verifica-se que existem créditos no valor
de R$ 25.000,00, na conta bancária da Impugnante, a partir de fevereiro de 2014, como se
verifica dos exemplos abaixo:
(...)
163. Esse exemplo revela, uma vez mais, a superficialidade e a despreocupação com que o
trabalho fiscal foi conduzido. Com efeito, a Impugnante encontrou o montante de
aproximadamente R$ 46.010.107,28 a título de remessas entre empresas do chamado
“grupo informal”, apenas com base no cruzamento da planilha elaborada pela
Fiscalização e de informações que possui. (grifei)
152-A pessoa jurídica Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda que, na tabela
acima reproduzida, tem transações, em torno de R$ 20.000.000,00 com a interessada,
alega que os valores se referem a serviços contratados:
Outro argumento que também não merece prosperar, refere-se as transferências de
valores entre a impugnante e a devedora principal (HARPIA), que na verdade, decorrem de
serviço contratado pela impugnante para administração de pagamento e recebimentos de
terceiros.
Fl. 10031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
77
Veja que a devedora principal (HARPIA) é empresa dedicada ao serviço de gestão de
contas a pagar e receber, com a qual a impugnante (MONTE CABRAL) realizou negócio
jurídico válido para administração dos seus recebíveis e pagamento.
Tal negócio jurídico foi registrado por contrato entre as partes, que se encontra juntado as
fls. 122/130, sendo apresentado pela própria fiscalizada quando da execução dos serviços
de auditoria, constando ainda diversos contratos com outras empresas que prestam o
mesmo serviço.
Assim, as transferências em questão nada mais são que disponibilização de pagamentos e
recebimentos realizados com a devedora principal para o cumprimento de contrato de
administração e gestão de contas a pagar e receber.
Nesse ponto, veja que a fiscalização menciona que não considera prestação do serviço em
questão ante a falta de comprovante do ocorrido, no entanto, a impugnante, cumprindo
os termos do próprio contrato firmado, repassava as documentações diretamente a
empresa HARPIA, que detinha a responsabilidade de guarda dos documentos (Clausula
2.1):
(...)
Todos os documentos (notas fiscais e comprovantes) ficavam sobre guarda da devedora
principal. No entanto e, devido ao tempo das operações a impugnante vem unindo
esforços para resgatar tais documentos e apresentar a estes autos. (grifei)
153-Como visto, é afirmado que é juntado contrato de prestação de serviços. Como já dito
nesse Voto, a simples apresentação de contratos, não comprova a origem de recursos,
permanecendo como contrapartidas desconhecidas.
154- A própria impugnante confessa que não possui notas fiscais e comprovantes, que
ficariam sob guarda da contribuinte.
155-O Auto Posto JVR faz alegações contraditórias. Primeiro afirma que a contribuinte
abastece seus veículos em seu estabelecimento:
A “Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a pagar e a receber Ltda” é tão somente
cliente do “Autoposto JVR Ltda”, haja vista que abastece os seus veículos no
estabelecimento da empresa ora contestante, conforme comprovam as Notas Fiscais dos
anos de 2013 e 2014 (docs. 04/05).
156-Posteriormente, alega que não encontrou transação bancárias nos valores apontados
pela fiscalização:
A Fiscalização fez menção a duas supostas movimentações financeiras que envolveriam a
empresa contestante, nos valores de R$ 118.000,00 como débito e de R$ 30.000,00 como
crédito, mas não indicou qual o mês e tampouco o ano das supostas transações. Tal fato
também impede o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, haja vista que a
empresa não sabe do que se trata.
Mesmo assim, a empresa fez pesquisas em seus extratos bancários nos anos de 2013 e
2014, mas não localizou transações financeiras dos referidos valores com a empresa
“Harpia”.
Fl. 10032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
78
157-Ora, se havia abastecimento de veículos, não havia pagamentos transitando por
contas bancárias? Nas notas fiscais apresentadas, fls.859 a 1.727, não localizei uma
sequer emitida, tendo por tomadora do serviço, a contribuinte. Nos documentos Diário
(fls.1.738 a 1.838) e Razão (fls.5.246 a 5.352) anexados, também não localizei quaisquer
registros com o nome Harpia.
158-Rejeito as alegações nesse tema.”
(grifos e destaques no original)
Nota-se que a autoridade julgadora de primeira instância não se limitou a
presunções genéricas, mas lastreou sua conclusão em robusto conjunto dos fatos colhidos do
procedimento fiscal, análise da movimentação bancária, ausência de escrituração regular, e da
inexistência de comprovação documental mínima das alegadas relações contratuais.
As Recorrentes, por sua vez, não apresentaram qualquer alegação específica a fim
de infirmar o raciocínio adotado no acórdão recorrido, limitando-se a alegações genéricas,
desprovidas de amparo documental.
Diante desse contexto, adoto integralmente os fundamentos do Acórdão recorrido,
por reputá-los corretos e suficientes para caracterizar a confusão patrimonial e a atuação conjunta
dos sujeitos passivos, mantendo-se a responsabilidade solidária com fundamento no art. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional.

3.6 DA INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE AS RECEITAS OMITIDAS
Os Recorrentes sustentam, de forma subsidiária, que, na hipótese de manutenção
do lançamento, os valores apurados não poderiam sofrer a incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS. Alegam, em síntese, que, sendo a contribuinte optante pelo regime do Lucro Presumido,
submetida ao regime cumulativo, eventuais ingressos financeiros ou receitas atípicas não
integrariam a base de cálculo das contribuições, ou estariam sujeitas à alíquota zero.
A tese não merece acolhimento.
Nos termos do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo do PIS e da
COFINS, no regime cumulativo, corresponde à receita bruta, assim entendida como a totalidade
Fl. 10033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
79
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
Em relação as receitas omitidas, uma vez reconhecidas como ingressos definitivos
no patrimônio do contribuinte, integram a base de cálculo das contribuições, ainda que não
registradas na escrituração ou qualificadas pelo sujeito passivo como atípicas.
No caso concreto, conforme amplamente demonstrado nos autos, os valores
apurados pela Fiscalização decorrem de ingressos financeiros não comprovados, cuja origem lícita
e natureza jurídica não foram demonstradas pela contribuinte, apesar das reiteradas intimações.
Não se trata, portanto, de meros ingressos transitórios, recursos de terceiros ou
valores sujeitos a posterior restituição, mas de receitas próprias omitidas, incorporadas de forma
definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica.
A alegação de que tais valores estariam sujeitos à alíquota zero ou excluídos da
base de cálculo carece de respaldo legal e probatório. A legislação de regência prevê hipóteses
específicas e taxativas de exclusão ou alíquota zero, cujo ônus de comprovação incumbe ao
contribuinte, o que não se verificou no presente caso.
Ademais, a própria caracterização da omissão de receitas, confirmada nos tópicos
precedentes, afasta qualquer possibilidade de tratamento diferenciado para fins de PIS e COFINS.
Admitir a não incidência das contribuições sobre receitas reconhecidamente omitidas implicaria
beneficiar conduta ilícita, em afronta aos princípios da isonomia e da neutralidade tributária.
Assim, correta a exigência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre os valores
omitidos, razão pela qual rejeito as alegações recursais quanto à não incidência.

3.7 DA MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes insurgem-se contra a aplicação da multa qualificada, originalmente
fixada em 150% e posteriormente reduzida ao patamar de 100% pela autoridade julgadora de
Fl. 10034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
80
primeira instância. Nesse ponto, alegam a inexistência de dolo, fraude ou simulação, sustentando
que eventuais inconsistências nas declarações decorreriam de erro escusável, falhas operacionais
ou divergência interpretativa, o que atrairia, quando muito, a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
As alegações não procedem.
Nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, a multa qualificada é
aplicável quando caracterizadas condutas dolosas, consubstanciadas em sonegação, fraude ou
conluio.
No caso concreto, a decisão recorrida consignou, de forma expressa e
fundamentada, a existência de dolo, evidenciado por um conjunto robusto de elementos fáticos,
dentre os quais se destacam:
(i)
a total omissão de receitas, apurada em montante extremamente elevado;
(ii)
a ausência completa de escrituração contábil idônea;
(iii)
a não apresentação das declarações fiscais obrigatórias ou sua entrega com
valores zerados, em manifesta desconformidade com a expressiva
movimentação financeira identificada; e
(iv)
a utilização de estrutura empresarial informal, com confusão patrimonial e
circulação de recursos sem lastro documental, conforme detalhado nos tópicos
anteriores.
Tais circunstâncias afastam, por completo, a tese de erro escusável ou de mera
divergência interpretativa. Não se está diante de equívocos pontuais ou falhas formais, mas de
conduta sistemática e reiterada, apta a demonstrar a intenção consciente de ocultar a
materialidade tributável e frustrar a atuação fiscal.
Ressalte-se, ademais, que a autoridade julgadora de primeira instância procedeu à
revisão do enquadramento sancionatório, reduzindo a multa originalmente aplicada, o que
evidencia a observância aos princípios da retroatividade benigna, sem afastar, contudo, a
caracterização do dolo.
Fl. 10035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
81
Nesse contexto, não há elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão
alcançada pela decisão recorrida quanto à qualificação da multa. A simples discordância dos
Recorrentes quanto à valoração jurídica dos fatos não é suficiente para descaracterizar o dolo
reconhecido com base no conjunto probatório.
Diante do exposto, mantém-se a multa qualificada, nos termos fixados pela
autoridade julgadora de primeira instância, negando-se provimento aos recursos voluntários
também quanto a este ponto.
4
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, foi apresentado Recurso de
Ofício em razão do julgamento parcialmente procedente das impugnações, que implicou redução
do crédito tributário originalmente constituído, seja pelo reconhecimento de decadência parcial,
seja pela exclusão de corresponsáveis do polo passivo, pela exclusão de determinados valores da
base de cálculo, bem como pela adequação do percentual da multa aplicada.
Impõe-se, assim, o exame dos pontos em que a autoridade julgadora de primeira
instância acolheu, total ou parcialmente, as alegações defensivas, a fim de aferir a correção
jurídica e técnica das conclusões adotadas.

4.1 DA EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO
A autoridade julgadora de piso excluiu Mário Camarozano, Vera Cecília Camargo de
Siqueira Ferreira Monte e Siqueira Ferreira Monte Advogados do polo passivo do auto de infração,
ao concluir pela não configuração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária, seja sob
o enfoque do art. 124, inciso I, seja sob a ótica do art. 135 do Código Tributário Nacional.
A decisão merece ser mantida.
Com efeito, a imputação de responsabilidade tributária a terceiros exige a
demonstração concreta do vínculo jurídico-material que os conecte à situação que constituiu o
Fl. 10036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
82
fato gerador ou, no caso da responsabilidade pessoal por infração, a comprovação de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
No caso dos corresponsáveis excluídos, a autoridade julgadora, a partir da análise
criteriosa do conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela insuficiência de elementos
aptos a evidenciar a participação efetiva desses sujeitos na materialização do fato gerador ou na
prática de condutas ilícitas que justificassem a responsabilização.
Ressalte-se, ainda, que, quanto a Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte e
à pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados, foram considerados precedentes judiciais
transitados em julgado, proferidos em sede de execução fiscal e de ação cautelar fiscal, nos quais
restou reconhecida a ilegitimidade passiva dessas mesmas partes em relação a débitos tributários
de empresas inseridas no mesmo contexto fático. Embora tais decisões não possuam efeito
vinculante no âmbito deste processo administrativo, constituem relevante elemento de reforço
probatório, corroborando a inexistência de interesse comum ou de atuação dolosa.
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício ou impropriedade na exclusão
promovida, a qual se mostra compatível com os princípios da legalidade, da pessoalidade da
responsabilidade tributária e da segurança jurídica. Assim, nega-se provimento ao recurso de
ofício quanto a este ponto, mantendo-se a exclusão dos referidos corresponsáveis.

4.2 DA DECADÊNCIA PARCIAL – PIS E COFINS (OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013)
A autoridade julgadora reconheceu a decadência dos lançamentos relativos ao PIS e
à COFINS referentes aos períodos de apuração de outubro e novembro de 2013, afastando tais
exigências do crédito tributário.
A decisão não merece reparos.
Consoante consignado no acórdão recorrido, os fatos geradores desses tributos
ocorreram em momento anterior ao início do prazo decadencial contado na forma do art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, de modo que, quando da ciência do auto de infração, em
Fl. 10037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
83
dezembro de 2019, já se encontrava exaurido o prazo para a constituição válida do crédito
tributário relativamente a tais períodos. Ademais, a autoridade julgadora procedeu à adequada
distinção entre tributos de apuração mensal e trimestral, aplicando o regime decadencial de forma
técnica e coerente.
Não há, portanto, qualquer fundamento apto a amparar a reforma da decisão nesse
aspecto, razão pela qual nega-se provimento ao recurso de ofício.

4.3 DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E
SAÍDA DE RECURSOS
Outro ponto diz respeito à exclusão, da base de cálculo do lançamento, de valores
identificados como resgates de aplicações financeiras, notadamente aqueles lançados sob as
rubricas “RESGATE BB CDB DI” e “RESGATE MERCADO ABERTO”.
Sem reparos.
Conforme esclarecido pela própria Fiscalização, em resposta às diligências
determinadas pela autoridade julgadora de piso, tais valores não representam ingressos
financeiros de origem desconhecida, mas mera conversão de ativos financeiros da própria
contribuinte, não se subsumindo, portanto, à presunção legal de omissão de receitas fundada em
créditos bancários sem comprovação de origem. A exclusão desses valores preserva a coerência
metodológica do lançamento e evita a tributação de ingressos que não configuram receita nova ou
acréscimo patrimonial.
A autoridade julgadora determinou, ainda, a exclusão de determinados
lançamentos que, embora inicialmente considerados no conjunto analisado, correspondiam, na
realidade, a saídas de recursos (débitos), e não a créditos bancários.
A correção efetuada decorreu de exame minucioso dos extratos bancários e dos
demonstrativos fiscais, inclusive com esclarecimentos quanto à correta leitura dos valores e das
casas decimais. Trata-se de ajuste pontual, fundado em critério objetivo e verificável, que afasta
Fl. 10038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
84
da base de cálculo valores que, por sua própria natureza, não poderiam ser qualificados como
receitas omitidas.
Inexiste, assim, qualquer razão para o restabelecimento de tais valores, impondo-se
a manutenção da decisão recorrida também neste ponto.
4.4 DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA
Por fim, a autoridade julgadora de primeira instância promoveu a adequação do
percentual da multa qualificada, originalmente aplicada no patamar de 150%, para 100%, em
razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, passando a fixar, de forma expressa, o referido percentual máximo para
as hipóteses de sonegação, fraude ou conluio previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
A providência adotada encontra amparo direto na legislação vigente e observa, de
modo adequado, o princípio da retroatividade benigna, aplicável às penalidades administrativas
de natureza sancionatória, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional. Com efeito, tratando-se de norma posterior mais favorável ao sujeito passivo, impõe-se
sua aplicação aos lançamentos ainda não definitivamente constituídos na esfera administrativa.
Portanto, nego provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se a decisão de
primeira instância por seus próprios fundamentos.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhes provimento.
Quanto ao Recurso de Ofício, voto conhecê-lo para negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 10039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.014 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720994/2019-21
85

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 10040
DF CARF MF
Original